Tribunal: CARF
Processo: 15746.722973/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS SEM LASTRO MATERIAL. APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E CRÉDITOS. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. OBRIGATORIEDADE.
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização, caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e, em consequência, autorizam a aplicação da multa de ofício no percentual qualificado de 150 %.
ARBITRAMENTO. MEDIDA EXTREMA. NULIDADE. INOICORRÊNCIA. Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo proporcionado condições à interessada de contestar o lançamento, descabe a alegação de nulidade. O arbitramento do lucro é medida excepcional, aplicável quando a escrituração contiver deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real. Assim, sua desclassificação somente é cabível quando não há a apresentação dos livros fiscais, dos livros contábeis e dos demais documentos que fundamentaram os registros, de forma que torne a contabilidade imprestável para tanto. A entrega de notas fiscais inidôneas não justifica, por si só, o arbitramento do lucro.
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE. Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em documentos revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não demonstra que os negócios jurídicos subjacentes foram efetivamente realizados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN. Os sócios administradores tinham conhecimento, e mais que isso, se utilizaram do esquema fraudento aqui apontado, devendo ser mantida a reponsabilidade tributária a eles atribuída por infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o conhecimento do administrador dá ensejo à responsabilização tributária deste, nos termos do artigo 135 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório que ensejou a infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722973/2021-90
ACÓRDÃO
1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS SEM LASTRO
MATERIAL. APROPRIAÇÃO DE CUSTOS E CRÉDITOS. FRAUDE. MULTA
QUALIFICADA. OBRIGATORIEDADE.
A apropriação de custos e a tomada de créditos com base em notas fiscais
inidôneas, atributo que restou devidamente demonstrado pela fiscalização,
caracterizam o evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo e,
em consequência, autorizam a aplicação da multa de ofício no percentual
qualificado de 150 %.
ARBITRAMENTO. MEDIDA EXTREMA. NULIDADE. INOICORRÊNCIA. Tendo o
auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado condições à interessada de contestar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade. O arbitramento do lucro é
medida excepcional, aplicável quando a escrituração contiver deficiências
que a tornem imprestável para determinar o lucro real. Assim, sua
desclassificação somente é cabível quando não há a apresentação dos
livros fiscais, dos livros contábeis e dos demais documentos que
fundamentaram os registros, de forma que torne a contabilidade
imprestável para tanto. A entrega de notas fiscais inidôneas não justifica,
por si só, o arbitramento do lucro.
CUSTOS E DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa de custos e despesas cujas aquisições estão lastreadas em
documentos revelados inidôneos, em especial quando o contribuinte não
demonstra que os negócios jurídicos subjacentes foram efetivamente
realizados.
Fl. 22891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
2
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. ARTIGO 135, III, DO CTN. Os sócios administradores
tinham conhecimento, e mais que isso, se utilizaram do esquema
fraudento aqui apontado, devendo ser mantida a reponsabilidade
tributária a eles atribuída por infração à lei, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS. A emissão de notas fiscais ideologicamente falsas com o
conhecimento do administrador dá ensejo à responsabilização tributária
deste, nos termos do artigo 135 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo empresarial, mesmo não formalizado, se as empresas
estão sob o mesmo comando e se há confusão patrimonial entre as
mesmas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124,
I do CTN, das empresas do grupo embora não formalizado, que são
submetidas a uma mesma direção e por elas circularam recursos
financeiros de forma irregular e que participaram no processo decisório
que ensejou a infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: 1) rejeitar a preliminar
de não conhecimento, por preclusão, da arguição de nulidade do lançamento por vício material.
Vencidos os Conselheiros Maurício Novaes Ferreira, que a suscitou, e Roney Sandro Freire Correa;
2) rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por vício material. Vencidos os conselheiros
André Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa. II) Por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recuso voluntário da pessoa jurídica
autuada para: i) reconhecer a decadência da multa aduaneira sobre as infrações praticadas até
15/12/2016; ii) afastar a qualificação da multa sobre a infração referente à insuficiência de
recolhimento de tributos, iii) reduzir ao percentual de 100% a multa aplicada sobre a infração
relativas à comprovação inidônea de custos e despesas. III) Por voto de qualidade, manter todos
os coobrigados no polo passivo da relação jurídico- tributária. Vencidos os Conselheiros André Luis
Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin que votaram por cancelar a
sujeição passiva imposta a todos os responsáveis solidários. Designado o conselheiro Roney
Sandro Freire Correa para redigir o voto vencedor.
Fl. 22892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
3

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 106-028.361 – 11a TURMA/DRJ06, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.

Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício
consolidados pelos seguintes valores, conforme Termo de Encerramento da Ação
Fiscal:

A contribuinte é optante do Lucro Real Anual.
A acusação fiscal tem lastro nas constatações de que haveria:
Fl. 22893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
4
1. Insuficiência de apuração de IRPJ e CSLL na ECF do ano-calendário de 2016 e
correspondente recolhimento. Embora intimada a suprir a ausência de
preenchimento ou retificar os dados do E-LALUR e E-LACS face à informação
prestada na demonstração do exercício lucro (R$ 23.846.713,10 - Conta ‘resultado
do exercício’, código ‘6.1.1.01.0001’) , a contribuinte teria permanecido inerte;
2. Comprovação inidônea de custos, porquanto uma série de fornecedoras
investigadas não tinham notas de entrada de eletrônicos correspondentes às suas
vendas e não realizaram a importação das mercadorias vendidas, bem como,
foram constituídas de forma fraudulenta por pessoas sem capacidade econômica
ou que declararam não conhecer as empresas constituídas em seus nomes, ou
mesmo utilizaram dados falsos e endereços falsos para sua constituição. Seriam
elas:

3. Comprovação inidônea de despesas consubstanciadas em falsidade documental
similar, na qual foram glosadas as deduções relativas ao gasto com material de
uso e consumo emitidas por:
- FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI; - LOG IN COM DE PRODUTOS
ELETRONICOS LTDA; e - ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI.
4. Efeitos das notas fiscais de custos inidôneas na apuração das contribuições para
o PIS e para a COFINS não cumulativos no que tange à glosa dos créditos das
contribuições tomados indevidamente em função das informações constantes na
EFD – Contribuições; 5. Multas regulamentares imputadas em virtude das
seguintes infrações:
a. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS; b. APRESENTAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCORRETAS OU OMITIDAS; c. APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS; e d. OUTRAS INFRAÇÕES
AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA/FALSA.
Houve imputação de multa proporcional qualificada alcançando o patamar de
150%.
Com relação à identificação do sujeito passivo, a Auditoria vinculou a exigência
tributária às seguintes pessoas:
1. RICARDO DOS SANTOS BORBA CAVALCANTE; 2. SIMONE KEIM; 3. LIMONCELLO
HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.; 4. WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE
Fl. 22894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
5
TELEFONIA LTDA.; 5. SIRI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.; e 6.
FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Como excertos que exprimem a argumentação da contribuinte, destaco:
IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL
[...] A regularidade dos fornecedores na época da realização das operações
mercantis foi devidamente comprovada no curso do procedimento fiscalizatório.
[...] Em que pese a suficiência de tal afirmação, passível de confirmação pela
própria autoridade fiscal, a autuante entendeu que deveriam ter sido
apresentadas cópias dos pedidos e "(...) informações sobre as pessoas envolvidas
no operacional (sic)", acompanhada, ainda, de contratos e descrição logística das
compras questionadas.
[...] em que pese a dificuldade de produção da prova requerida (recorde-se que
muitas operações comerciais não têm por praxe a celebração de um instrumento
contratual, mas um mero pedido de venda e compra que é espelhado na escrita
contábil e, eventualmente, no controle de estoque que a ora impugnante
mantém), logrou comprovar que manteve relações comerciais idôneas com todas
as empresas acima identificadas, inclusive com comprovação de pagamentos por
meio de documentos bancários ou relatórios de controle.
A título de exemplo, conforme é possível verificar no procedimento de
fiscalização, mencione-se que a fiscalização recebeu da autuada documentos
comprobatórios dos pagamentos efetuados à empresa J. Oliveira, no valor de R$
2.236.540,60; à RB Distribuição (o Auditor-Fiscal aceita o comprovante
apresentado no valor de R$ 474.810,00); Eletromais Informática - foi comprovada
a ocorrência de nove operações, no valor de R$2.123.763,78; a empresa Log In se
comprovou ter ocorrido o expressivo número de vinte operações, no importe de
R$ 5.042.668,05 (diferente do valor registrado pela autoridade fiscal de R$
3.178.153,07, que precisa ser corrigido pelas instâncias julgadoras).
[...] Destaca-se que em todos os casos a autuada logrou êxito em comprovar a
regularidade das empresas fornecedores na época das operações (apresentou
registros na Junta Comercial, cartões de CNPJ, Inscrições Estaduais, comprovantes
e relatórios internos de fluxo de pagamentos etc.), tudo devidamente juntado ao
procedimento fiscalizatório, todavia, inúmeras comprovações foram consideradas
insuficientes, segundo juízo do Auditor-Fiscal autuante.
[...] No caso da empresa California Comercial, no curso da fiscalização, foi possível
se resgatar um comprovante de pagamento, no montante de R$ 2.123.826,20,
contemporâneo à época fiscalizada, o que por si aponta para a realização de
operações comerciais idôneas com a empresa.
Mas a empresa comprovou por diversas outras formas a regularidade das
operações.
Fl. 22895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
6
E tanto tal afirmação é verdadeira que a própria autoridade fiscal reconhece o
valor
(reputado como idôneo) de R$ 5.771.136.02, ou seja, independentemente
daquele que a empresa logrou comprovar.
Posteriormente, ainda em relação ao fornecedor California Comercial, a autuada
logrou êxito em resgatar comprovantes de pagamentos efetuados, por conta da
fornecedora Califórnia, à empresa de fomento mercantil, prática totalmente
comum no mercado, cujos comprovantes ora se apresenta (ANEXO 5).]
[...] Com efeito, a simples ausência de documentos da forma solicitada pela
fiscalização não implica inidoneidade das operações, sob pena do cometimento
de um erro de flerte extremadamente formalista, já que a autuada comprovou a
real existência das operações por diversos meios.
[...] Não obstante, os motivos que levaram cada uma das empresas acima a ter a
sua situação cadastral declarada como nula ou suspensa, ou as pendências destas
empresas com o fisco paulista, tais fatos não são fundamentos legítimos para se
motivar o auto de infração contra a empresa que delas adquiriu mercadorias de
forma totalmente regular.
Na verdade, as motivações que levaram à cassação dos cadastros destas
empresas fornecedoras são absolutamente estranhas ao presente processo e
constam apenas como reforço retórico, pois por nada e em nada contaminam as
operações da autuada, que de fato ocorreram.
[...] a desconsideração realizada pela auditoria dos aparelhos "I-PRO 3200", uma
vez que é construído o seguinte silogismo inverídico: se as fornecedoras dos
aparelhos à impugnante não estavam habilitadas no SISCOMEX, todas as
operações com elas mantidas devem igualmente ser consideradas como
"inidôneas" e, portanto, desconsideradas. O raciocínio não se sustenta e deve ser
revertido pelas instâncias julgadoras administrativas, e a única razão de constar
como fundamento da autuação, novamente, é um trecho da "Revista RCELL", de
cunho meramente comercial, em que a impugnante informa a seus clientes ser
operadora da marca I-PRO.
[...] na verdade, é uma trilha de elucubrações verdadeiramente tortuosas que dão
conta da emissão de notas fiscais de venda de celulares da prefalada marca de
ainda outra empresa, a T.P.S. Comercial Eireli., o que inviabiliza o próprio exercício
do contraditório, pois não há, neste particular, uma acusação fundada precisa,
mas um verdadeiro encadeamento tortuoso de eventos que envolvem terceiros.
De fato, a impugnante intentou figurar como revendedora de tais produtos,
chegando a negociar a aquisição de produtos diretamente da I-PRO do Brasil
Equipamentos de Telecomunicações Ltda, entre abril e maio do ano fiscalizado, o
que explica a menção capturada indevidamente da revista em comento.
Fl. 22896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
7
Contudo, as negociações não prosperaram e as respectivas notas foram
canceladas, ou seja, o que ocorreu foi uma tentativa frustrada de negócios,
negócios estes que foram veiculados unicamente para fins publicitários, de forma
completamente alheia aos aspectos fiscais.
[...] Notadamente, o art. 82 da Lei 9.430/19961, dispõe sobre a não produção de
efeitos tributários em favor de terceiros do documento emitido por pessoa
jurídica com cadastro declarado inidôneo, exceto no caso em que o adquirente
comprove ter a operação efetivamente ocorrido.
[...] O posicionamento ora defendido, no sentido do adquirente de boa-fé,
encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme
acórdão proferido no Recurso Especial n° 1.148.444/MG, julgado sob a
sistemática dos repetitivos nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Em outras palavras, tão somente a declaração de inidoneidade do cadastro dos
fornecedores não tem os efeitos pretendidos pela autoridade fiscal de
desconsiderar as aquisições realizadas diante da comprovação da efetiva
realização do negócio jurídico.
Está-se diante de auto de infração e, na forma do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, o preceptivo
normativo do art. 373, inciso I, determina que o ônus da prova incumbe àquele
que sustenta a pretensão fazendária, devendo a autoridade fiscal levantar um
conjunto de elementos de prova que demonstrem que as condutas imputadas à
autuada
[...] passa-se a demonstrar que as operações realmente ocorreram, em
conformidade com os registros e planilhas de controle e apuração dos estoques
(ANEXO 2 - KARDEX e kits) que acompanham a presente defesa
[...] Toma-se, a título ilustrativo, o Exemplo 01 , consistente na aquisição de 2.000
unidades de fones de ouvido marca Samsung, modelo GH59 J5 na cor branca,
representada pela nota fiscal emitida pela empresa (iv) J. Oliveira Comercial,
vendidas pelo valor de R$ 45.360,00, representativo da nota fiscal emitida pela
empresa ora impugnante. Refaz-se todo o percurso da operação neste caso para
bem demonstrar como o negócio jurídico realmente ocorreu, o que pode ser feito
com os demais lançamentos presentes nas planilhas que instruem a presente
impugnação.
[...] Como esperado, a operação se encontra igualmente discriminada nos
registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de
serviços (Livro de registro de entradas), bem como no Livro Razão e no Livro
Diário.
[...] A autoridade fiscal, ao fundamentar a lavratura do auto de infração, envidou
esforços para demonstrar que empresas terceiras, estranhas à autuada,
cumpriam os requisitos normativos para serem consideradas inexistentes de fato,
mas deixou de reunir provas que mantivessem pertinência com a ora impugnante,
Fl. 22897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
8
como se manter relações comerciais com pessoas jurídicas em algum momento
consideradas inidôneas a contaminasse diretamente à revelia da jurisprudência
de caráter transubjetivo e vinculante do Superior Tribunal de Justiça acima
alinhavada, motivo pelo qual se busca demonstrar, com a amostra abaixo, que os
estoques de fato existiam e que os negócios jurídicos ocorreram, e que as notas
fiscais e as aquisições indevidamente glosadas refletem a operações de fato
aconteceram.
[...] Reitere-se que todas as mercadorias que circularam pelo seu ativo ou pelo seu
estoque durante o ano fiscalizado de 2016 estão plenamente identificadas no
Livro Kardex que, conforme se verifica, possui os campos necessários para
especificar, entre outros, cada fornecedor, mercadoria, tipo de produto e
quantidade, ou seja, todas as informações necessárias para que as autoridades
fiscais tenham a possibilidade de aferir a regularidade fiscal das operações da
empresa.
[...] Subsidiariamente, admite-se a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência para que aquelas operações lastreadas por documentação
comprobatória sejam certificadas pela unidade de origem para que se confira
maior segurança aos julgadores para a formação de sua livre convicção fundada.
EXCLUSÃO DAS SUBVENÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
[...] O auto de infração padece de nulidade insanável, conforme se passa a
demonstrar, pois a apuração da base de cálculo não levou em conta o fato de a
empresa ter usufruído de benefícios fiscais durante o período fiscalizado, o que
conduz à necessidade do reconhecimento da iliquidez e incerteza do crédito
tributário apurado.
[...] Necessário se ressaltar, sobre este particular, que a autoridade fiscal tinha
plena ciência da participação da contribuinte fiscalizada no Programa à época dos
fatos geradores em análise, em conformidade com o termo de intimação n° 09,
emitido em 29/11/2021, no qual determinou o esclarecimento individualizado dos
lançamentos contábeis efetuados na contábil "AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES", código n° 2.4.02.0006, nos anos de 2016 e 2017, apresentando
memórias de cálculo e fundamentos legais, conforme anexos, bem como o
esclarecimento quanto aos fundamentos jurídicos e a indicação de contas
contábeis relacionadas em conjunto com a apresentação de memória de cálculo
de valores excluídos do lucro real
[...] requer-se, por meio da presente impugnação, o reconhecimento da iliquidez e
incerteza do crédito tributário exigido, nos estritos termos da legislação vigente
em face da correta apuração, que deve levar em conta ter a contribuinte
usufruído de benefícios fiscais durante o período analisado, o que implica que o
auditor fiscal, ao reconstruir as bases de cálculo da forma como pretendeu, em
busca do lançamento
Fl. 22898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
9
(ato plenamente vinculado à lei), deveria ter excluído o valor correspondente ao
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSL e, ao não fazê-lo,
não deixa alternativa ao controle de legalidade do crédito tributário senão a
decretação da nulidade insanável do auto de infração.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
[...] Ou seja, para a imposição de multa qualificada, cabe ao agente fiscal o ônus
de comprovar a conduta dolosa do autuado. No presente caso, não houve dolo
por parte da Impugnante, razão pela qual a multa qualificada deve ser afastada
por estes Ilustres Julgadores Tributários.
MULTAS ISOLADAS
[...] passa-se a demonstrar que não cabe no corrente caso a aplicação da multa
isolada, uma vez que contratou de boa-fé as fornecedoras e, na época do início de
suas relações comerciais, o cadastro de tais empresas se encontrava regular
perante a Receita Federal do Brasil, e não havia procedimento contra si
instaurado que indicasse se tratarem de empresas inidôneas.
Na verdade, como as operações realmente ocorreram, nada mais natural e
rigoroso do que informá-las ao fisco, por meio de todos os módulos e registros do
SPED, neste sentido, não cabe se falar em falta de entrega com informações
inexatas, omissão ou erro.
[...] Ainda subsidiariamente, caso se entenda pela viabilidade de sua aplicação,
deveria ser aplicada a multa menos gravosa, ou seja, não aquela prevista no artigo
57 da MP 2.158/01, mas aquela cominada pelo artigo 12 da Lei 8.218/91, que
prevê a multa de 1 % .
[...] a conduta do contribuinte se amoldará ao aspecto material dos arts. 11 e 12
da Lei n° 8.218/1991 unicamente na hipótese de a fiscalização comprovar que a
pessoa jurídica não apresentou o demonstrativo ou escrituração digital por não os
ter escriturado, o que não se amolda ao corrente caso sob julgamento, ao qual
deve ser aplicada a multa menos gravosa.
[...] Dessa forma, uma vez que a contribuinte agiu de boa-fé, comprovando a real
ocorrência das operações, as quais foram devidamente informadas ao fisco por
meio do rigoroso cumprimento de seus deveres instrumentais, descabe a
aplicação das multas, não sendo possível se aplicá-las à espécie, já que não houve
a prática dos ilícitos capitulados na legislação que embasa o auto de infração[...]
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
Fl. 22899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
10
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos demais sujeitos passivos, a defesa individual de cada um deles suscita
os seguintes pontos chaves:
RICARDO DOS SANTOS BORBA CAVALCANTE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
[...] Nesse sentido, não existem dúvidas de que o Auditor-Fiscal lesa o direito de
terceiros - no caso, do Impugnante - ao não produzir provas que suportem de
forma suficientemente convincente o teor do lançamento realizado, imputando-
lhe a atribuição de adimplir crédito tributário indevido, não comprovado e ilegal.
As autoridades fiscais federais devem comprovar de forma peremptória a
ocorrência de infrações ou omissões de obrigações fiscais dos contribuintes a fim
de cumprir o "dever processual" - mas também material - , previsto no artigo 142
do CTN.
[...] Logo, resta evidenciada a existência de nulidade insanável por ausência da
juntada dos documentos essenciais que embasou o Auto de Infração lavrado.
PRESSUPOSTOS DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PRESCRITOS NO ART. 135,
II
[...] Aliás, registre-se que o mero fato de o Impugnante ter lançado em seu
patrimônio, legitimamente, os resultados da Siri Comércio e Serviços Ltda, não é
elemento suficiente para atribuição de responsabilidade tributária.
[...Relembre-se que a empresa Autuada, SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
informou que os fornecedores indicados nos termos de intimação fiscal em
referência apresentavam cadastros e registros totalmente regulares quando da
realização das operações.
De fato, na época em que iniciou o seu relacionamento comercial com tais
fornecedores, foi realizada a checagem da regularidade do cadastro das pessoas
jurídicas para que, apenas então, as mercadorias fossem adquiridas pela empresa,
ainda que, a posteriori, tenha havido a declaração superveniente da nulidade dos
cadastros estaduais.
Em que pese a suficiência de tal afirmação, passível de confirmação pela própria
autoridade fiscal, o autuante entendeu que deveriam ter sido apresentadas cópias
dos pedidos e "(...) informações sobre as pessoas envolvidas no operacional (sic)",
acompanhada, ainda, de contratos e descrição logística das compras
questionadas.
Na oportunidade, a autuada esclareceu ainda que, em razão do período de
pandemia e aumento das restrições de trabalho em sua sede, todos os seus
colaboradores passaram a atuar em home office, com restrição de acesso aos
sistemas, mas, ainda assim, e em que pese a dificuldade de produção da prova
requerida (recorde-se que muitas operações comerciais não têm por praxe a
Fl. 22900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
11
celebração de um instrumento contratual, mas um mero pedido de venda e
compra que é espelhado na escrita contábil e, eventualmente, no controle de
estoque que a ora impugnante mantém), logrou comprovar que manteve relações
comerciais idôneas com todas as empresas fornecedoras para as quais o Sr.
Auditor-Fiscal glosou os custos e despesas para lavrar o auto de infração.
[...] Realiza a autuante o caminho inverso ao ora apresentado, no sentido de que
todas as operações sem comprovação de pagamento direto ao fornecedor devem
ser consideradas como não ocorridas ou inidôneas, o que escapa à realidade e à
flexibilidade reclamadas pelas operações diárias realizadas pelas empresas em vai
além do necessário zelo e cuidado proposto pelo próprio legislador. Observe-se
que a inidoneidade das empresas fornecedoras apenas foi constatada pelas
autoridades fazendárias em momento posterior ao início do relacionamento
comercial com a impugnante.
[...]
Reitere-se,
apresentar-se
comercialmente
como
representante
de
determinada categoria de mercadoria em negócio que, posteriormente não
progride, não demonstra conhecimento e participação do Impugnante quanto a
eventuais irregularidades havidas em etapas da cadeia mercantil anteriores
àquela em que atua a empresa autuada.
Ademais, como sabido, o art. 82 da Lei 9.430/1996, dispõe a não produção de
efeitos tributários em favor de terceiros o documento emitido por pessoa jurídica
com cadastro declarado, exceto no caso em que o adquirente comprove ter a
operação efetivamente ocorrido (efetivação do pagamento do preço
respectivo/recebimento dos bens).
INTERESSE COMUM
[...] Assim, ao mencionar que a atribuição de responsabilidade solidária à
Impugnante encontraria fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, o Sr. Auditor-
Fiscal Autuante tinha o dever de demonstrar a existência do "interesse comum"
envolvendo o Impugnante no fato jurídico tributário que gerou a lavratura do
Auto de Infração em face da empresa SIRI
[...] É importante consignar que o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de
10/12/2018, estabelece que a responsabilização pelo art. 124, inciso I, do CTN não
pode se dar de forma indiscriminada
[...] O Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe
expressamente que a Fiscalização deve comprovar nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo INTRANSFERIBILIDADE DAS
MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
Fl. 22901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
12
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
SIMONE KEIM AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
[...] Nesse sentido, não existem dúvidas de que o Auditor-Fiscal lesa o direito de
terceiros - no caso, do Impugnante - ao não produzir provas que suportem de
forma suficientemente convincente o teor do lançamento realizado, imputando-
lhe a atribuição de adimplir crédito tributário indevido, não comprovado e ilegal.
As autoridades fiscais federais devem comprovar de forma peremptória a
ocorrência de infrações ou omissões de obrigações fiscais dos contribuintes a fim
Fl. 22902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
13
de cumprir o "dever processual" - mas também material - , previsto no artigo 142
do CTN.
[...] Nesse sentido, considerando os referidos dispositivos normativos -
quais sejam, o artigo 142 do CTN e os artigos 9 e 10 do Decreto n.° 70.235/1972 - ,
e as lições supramencionadas, resta clara e inequívoca a falha de instrução do
Auto de Infração pela não apresentação dos documentos que embasaram o
lançamento de ofício, o que enseja o reconhecimento de nulidade insanável em
decorrência de cerceamento de direito de defesa da responsável tributária.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
[...] Pergunta-se: como alguém que não é sócio, gerente ou representante da
empresa pode ser responsabilizada com base no art. 135, III do CTN?
[...] Vai daí que, de fato, A IMPUGNANTE NÃO EXERCEU A FUNÇÃO DE DIRETORA,
GERENTE OU REPRESENTANTE LEGAL DA SIRI, mas atuava na qualidade de
prestadora de serviços, de forma totalmente profissional e regular, como
preposta da empresa ORVIETO ASSESSORIA, com todas as limitações que
envolvem o exercício desse tipo de atividade.
Não obstante o possível indício de exercício de poder de gestão constante da
procuração de fls. 104/110 a que se refere o autuante, é fato que a Impugnante
não exerceu os poderes contidos em tais documentos. Lembre-se de que o Sr.
Auditor Fiscal não apresentou nenhuma prova que pudesse confirmar o elemento
indiciário, ou seja, não existe nenhum documento que possa comprar que a
Impugnante teria exercido os poderes de gestão da SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
Prova disso, aliás, era evidente ao Autuante, mas foi ignorada. Bastava uma
simples consulta nos registros da própria Receita Federal para verificar de quem
era a responsabilidade pela entrega das obrigações acessórias, que efetivamente
não era da Impugnante, conforme consta do recibo de entrega ECD (ANEXO 4):
[...] Nesse ponto, necessário observar que em nenhuma organização empresarial
é possível se deduzir a concentração de atividades em uma única pessoa.
Portanto, ainda que a Impugnante exercesse, de fato, a função de diretora
financeira, não se pode deduzir que ela seria a pessoa responsável pela definição
e seleção dos fornecedores, já que, necessário lembrar, foi a inidoneidade de
determinados fornecedores o que teria motivado a lavratura do auto de infração,
conforme aduz o próprio Auditor Fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
Portanto, o Sr. Auditor Fiscal tinha o dever de identificar, concretamente, no
âmbito da gestão da empresa SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, quem era de fato
o gestor ou diretor responsável pelas aquisições de mercadorias junto às
empresas declaradas inidôneas, mas não o fez.
[...] Todavia, é cediço que não há em nenhum momento descrição,
individualização ou comprovação de conduta da Impugnante que se caracterize
Fl. 22903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
14
como i) excesso de poderes; ii) infração à lei; ou iii) infração ao contrato social ou
estatutos.
Portanto, resta evidente a ausência de fundamentos específicos e rigorosos para a
atribuição da responsabilidade ora impugnada, estando patente que o Autuante
valeuse da presunção de que as premissas por ele adotadas implicariam a
demonstração da prática de ato ilícito para fins de atribuição de responsabilidade,
o que, de acordo com o entendimento há muito exposto pelo STF, foge à
imprescindível relação entre a pessoalidade do ilícito, que só há em relação
àquele que de fato é o administrador, e a consequência de ter que responder pelo
tributo devido pela sociedade INTERESSE COMUM
[...] A absoluta inexistência, por parte do Sr. Auditor-Fiscal Autuante, de
fundamentação da atribuição de responsabilidade com base no art. 124, inciso I,
do CTN, tem uma única razão: não há, no presente caso, a existência do "interesse
comum" que autorizaria a atribuição de responsabilidade solidária à Impugnante.
[...] É importante consignar que o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de
10/12/2018, estabelece que a responsabilização pelo art. 124, inciso I, do CTM
não pode se dar de forma indiscriminada, in verbis:
"10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN
(doravante simplesmente denominada 'responsabilidade solidária')
não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu
alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por
ele que a presente análise se inicia".
O Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe
expressamente que a Fiscalização deve comprovar nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo:
" 16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto
no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF:
Fl. 22904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
15
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
INTRANSFERIBILIDADE DAS MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Fl. 22905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
16
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
INTERESSE COMUM
[...] Eis porque somente poderá integrar no polo passivo da obrigação tributária
aquele que tenha um vínculo relevante com o fato gerador, podendo, de fato,
contribuir para sua ocorrência (situando-se no mesmo polo da relação tributária)
ou para dissimulá-lo
(incorrendo em ato ilícito ou descumprindo um dever gue lhe competia).
[...] É acertado concluir, portanto, que, juridicamente, haverá "interesse comum1'
somente entre pessoas que se encontrem no mesmo polo da obrigação tributária
e que, portanto, realizem ou concorram diretamente para a realização do fato
jurídico tributário.
[...] Portanto, o art. 124, inc. I do CTN não vai ao ponto de legitimar a inclusão de
qualquer pessoa que possa ter - genericamente - um interesse na realização do
fato gerador, mas apenas o interesse jurídico em sua execução, assim entendido a
efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico tributário.
[...] o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de 10/12/2018 estabeleceu alguns
requisitos necessários para responsabilizar empresa componente do mesmo
grupo econômico da empresa devedora: (i) interesse jurídico comum: pressupõe a
realização conjunta da situação que constitua fato gerador do tributo, como
acontece, por exemplo, na exigência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel; ou II) desvio de finalidade/abuso de
personalidade: Utilização da pessoa jurídica para manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo) e como instrumento para fins
fraudulentos; ou (iii) confusão patrimonial: inexistência de separação patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios ou entre diversas pessoas jurídicas [...] [...]
Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita Federal
do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe expressamente
que a Fiscalização deve COMPROVAR o nexo causal em sua participação comissiva
ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo [...]
[...] Com efeito, a legislação societária, especificamente a Lei n. 6.404/1976,
conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas - LSA, define o grupo de
sociedades levando em consideração o vínculo de controle (subordinação) ou de
direção (coordenação)
Fl. 22906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
17
existente entre elas e o fato de se organizarem em prol do atingimento de
objetivos comuns. Trata-se do chamado grupo econômico de direito.
[...] Não é o caso concreto! Embora a Impugnante seja controlada da autuada, não
cabe a atribuição de responsabilidade sem qualquer demonstração de interesse
comum!
[...] Não há coordenação de atividades entre as empresas, uma vez que as
empresas sequer atuam em mesmo segmento econômico: enquanto a SIRI
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA explora principalmente o comércio e distribuição de
artigos para presentes, artigos de uso pessoal, aparelhos de comunicação e
telecomunicação, suas partes, e acessórios; games, jogos e consoles, suas partes,
peças e acessórios; a Impugnante atua na gestão e administração da propriedade
imobiliária (CNAE n.
68.22-6-00), bem como a incorporação de empreendimentos imobiliários;
[...] Além disso, evidentemente, sabe-se que a constatação da existência de grupo
econômico de fato não pode ser presumida, constituindo-se como ônus
probatório a qual submete-se a autoridade fiscal autuante, que não está isenta de
seu ônus tão somente em razão do inadimplemento das obrigações tributárias de
determinada sociedade empresária - a não satisfação da exação tributária não
configura-se como pressuposto único e possível ao reconhecimento de grupo
econômico, que, no caso do Auto de Infração debatidos, tão somente direciona-se
à invasão patrimonial de indivíduos para satisfação do crédito, o que, por óbvio, é
inadmissível [...]
[...] tratando-se de pessoas jurídicas independentes, com autonomia patrimonial
devidamente demostrada em seus registros contábeis e fiscais, não resta
configurada a responsabilidade tributária por "interesse comum" (artigo 124,
inciso I do CTN) em relação à Impugnante.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DO ART. 132 DO CTN -
INEXISTÊNCIA DE CISÃO
[...] Com o devido acatamento, ao Sr. Fiscal, a imputação de responsabilidade
tributária com fundamento nestes dispositivos pressupõe a ocorrência de cisão ou
qualquer outra operação societária! Não se trata de conceito aberto no qual o sr.
Auditor pode encaixar qualquer operação, mas de operação jurídica definida
claramente no art. 229 da Lei n. 6.404/76
[...] A cisão parcial, operação que teria ocorrido, segundo o Sr. Auditor, importa a
divisão do capital social da pessoa jurídica cindida. Não é o caso! Estamos diante
de operação distinta, conhecida no jargão como drop down de ativos, que se
caracteriza pela integralização de um conjunto de ativos, por uma pessoa jurídica,
em outra, em troca de participação societária.
[...] É importante ter em mente que a cisão envolve a transferência de parcelas de
patrimônio, o que implica, além da transferência de elementos do ativo, também
Fl. 22907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
18
a transferência de elementos do passivo, diferentemente do que ocorre no drop
down.
INTRANSFERIBILIDADE DAS MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
LIMONCELLO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSE COMUM
Fl. 22908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
19
[...] Eis porque somente poderá integrar no polo passivo da obrigação tributária
aquele que tenha um vínculo relevante com o fato gerador, podendo, de fato,
contribuir para sua ocorrência (situando-se no mesmo polo da relação tributária)
ou para dissimulá-lo
(incorrendo em ato ilícito ou descumprindo um dever gue lhe competia).
[...] É acertado concluir, portanto, que, juridicamente, haverá "interesse comum1'
somente entre pessoas que se encontrem no mesmo polo da obrigação tributária
e que, portanto, realizem ou concorram diretamente para a realização do fato
jurídico tributário.
[...] Portanto, o art. 124, inc. I do CTN não vai ao ponto de legitimar a inclusão de
qualquer pessoa que possa ter - genericamente - um interesse na realização do
fato gerador, mas apenas o interesse jurídico em sua execução, assim entendido a
efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico tributário.
[...] o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de 10/12/2018 estabeleceu alguns
requisitos necessários para responsabilizar empresa componente do mesmo
grupo econômico da empresa devedora: (i) interesse jurídico comum: pressupõe a
realização conjunta da situação que constitua fato gerador do tributo, como
acontece, por exemplo, na exigência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel; ou II) desvio de finalidade/abuso de
personalidade: Utilização da pessoa jurídica para manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo) e como instrumento para fins
fraudulentos; ou (iii) confusão patrimonial: inexistência de separação patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios ou entre diversas pessoas jurídicas [...]
[...] Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe
expressamente que a Fiscalização deve COMPROVAR o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo [...]
[...] Com efeito, a legislação societária, especificamente a Lei n. 6.404/1976,
conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas - LSA, define o grupo de
sociedades levando em consideração o vínculo de controle (subordinação) ou de
direção (coordenação)
existente entre elas e o fato de se organizarem em prol do atingimento de
objetivos comuns. Trata-se do chamado grupo econômico de direito.
[...] Não é o caso concreto! Embora a Impugnante seja controlada da autuada, não
cabe a atribuição de responsabilidade sem qualquer demonstração de interesse
comum!
[...] Não há coordenação de atividades entre as empresas, uma vez que as
empresas sequer atuam em mesmo segmento econômico: enquanto a SIRI
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA explora principalmente o comércio e distribuição de
Fl. 22909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
20
artigos para presentes, artigos de uso pessoal, aparelhos de comunicação e
telecomunicação, suas partes, e acessórios; games, jogos e consoles, suas partes,
peças e acessórios; a Impugnante atua na gestão e administração da propriedade
imobiliária (CNAE n.
68.22-6-00), bem como a incorporação de empreendimentos imobiliários;
[...] Além disso, evidentemente, sabe-se que a constatação da existência de grupo
econômico de fato não pode ser presumida, constituindo-se como ônus
probatório a qual submete-se a autoridade fiscal autuante, que não está isenta de
seu ônus tão somente em razão do inadimplemento das obrigações tributárias de
determinada sociedade empresária - a não satisfação da exação tributária não
configura-se como pressuposto único e possível ao reconhecimento de grupo
econômico, que, no caso do Auto de Infração debatidos, tão somente direciona-se
à invasão patrimonial de indivíduos para satisfação do crédito, o que, por óbvio, é
inadmissível [...]
[...] tratando-se de pessoas jurídicas independentes, com autonomia patrimonial
devidamente demostrada em seus registros contábeis e fiscais, não resta
configurada a responsabilidade tributária por "interesse comum" (artigo 124,
inciso I do CTN) em relação à Impugnante.
INTRANSFERIBILIDADE DAS MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
Fl. 22910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
21
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA.
INTERESSE COMUM
[...] Eis porque somente poderá integrar no polo passivo da obrigação tributária
aquele que tenha um vínculo relevante com o fato gerador, podendo, de fato,
contribuir para sua ocorrência (situando-se no mesmo polo da relação tributária)
ou para dissimulá-lo
(incorrendo em ato ilícito ou descumprindo um dever gue lhe competia).
[...] É acertado concluir, portanto, que, juridicamente, haverá "interesse comum1'
somente entre pessoas que se encontrem no mesmo polo da obrigação tributária
e que, portanto, realizem ou concorram diretamente para a realização do fato
jurídico tributário.
[...] Portanto, o art. 124, inc. I do CTN não vai ao ponto de legitimar a inclusão de
qualquer pessoa que possa ter - genericamente - um interesse na realização do
fato gerador, mas apenas o interesse jurídico em sua execução, assim entendido a
efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico tributário.
[...] o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de 10/12/2018 estabeleceu alguns
requisitos necessários para responsabilizar empresa componente do mesmo
grupo econômico da empresa devedora: (i) interesse jurídico comum: pressupõe a
realização conjunta da situação que constitua fato gerador do tributo, como
acontece, por exemplo, na exigência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel; ou II) desvio de finalidade/abuso de
personalidade: Utilização da pessoa jurídica para manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo) e como instrumento para fins
fraudulentos; ou (iii) confusão patrimonial: inexistência de separação patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios ou entre diversas pessoas jurídicas [...]
Fl. 22911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
22
[...] Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe
expressamente que a Fiscalização deve COMPROVAR o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo [...]
[...] Com efeito, a legislação societária, especificamente a Lei n. 6.404/1976,
conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas - LSA, define o grupo de
sociedades levando em consideração o vínculo de controle (subordinação) ou de
direção (coordenação)
existente entre elas e o fato de se organizarem em prol do atingimento de
objetivos comuns. Trata-se do chamado grupo econômico de direito.
[...] Não é o caso concreto! Embora a Impugnante seja controlada da autuada, não
cabe a atribuição de responsabilidade sem qualquer demonstração de interesse
comum!
[...] Não há coordenação de atividades entre as empresas, uma vez que as
empresas sequer atuam em mesmo segmento econômico: enquanto a SIRI
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA explora principalmente o comércio e distribuição de
artigos para presentes, artigos de uso pessoal, aparelhos de comunicação e
telecomunicação, suas partes, e acessórios; games, jogos e consoles, suas partes,
peças e acessórios; a Impugnante atua na gestão e administração da propriedade
imobiliária (CNAE n.
68.22-6-00), bem como a incorporação de empreendimentos imobiliários;
[...] Além disso, evidentemente, sabe-se que a constatação da existência de grupo
econômico de fato não pode ser presumida, constituindo-se como ônus
probatório a qual submete-se a autoridade fiscal autuante, que não está isenta de
seu ônus tão somente em razão do inadimplemento das obrigações tributárias de
determinada sociedade empresária - a não satisfação da exação tributária não
configura-se como pressuposto único e possível ao reconhecimento de grupo
econômico, que, no caso do Auto de Infração debatidos, tão somente direciona-se
à invasão patrimonial de indivíduos para satisfação do crédito, o que, por óbvio, é
inadmissível [...]
[...] tratando-se de pessoas jurídicas independentes, com autonomia patrimonial
devidamente demostrada em seus registros contábeis e fiscais, não resta
configurada a responsabilidade tributária por "interesse comum" (artigo 124,
inciso I do CTN) em relação à Impugnante.
INTRANSFERIBILIDADE DAS MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
Fl. 22912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
23
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.
SIRI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
INTERESSE COMUM
[...] Eis porque somente poderá integrar no polo passivo da obrigação tributária
aquele que tenha um vínculo relevante com o fato gerador, podendo, de fato,
contribuir para sua ocorrência (situando-se no mesmo polo da relação tributária)
ou para dissimulá-lo
(incorrendo em ato ilícito ou descumprindo um dever gue lhe competia).
Fl. 22913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
24
[...] É acertado concluir, portanto, que, juridicamente, haverá "interesse comum1'
somente entre pessoas que se encontrem no mesmo polo da obrigação tributária
e que, portanto, realizem ou concorram diretamente para a realização do fato
jurídico tributário.
[...] Portanto, o art. 124, inc. I do CTN não vai ao ponto de legitimar a inclusão de
qualquer pessoa que possa ter - genericamente - um interesse na realização do
fato gerador, mas apenas o interesse jurídico em sua execução, assim entendido a
efetiva realização ou participação na realização do fato jurídico tributário.
[...] o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 4, de 10/12/2018 estabeleceu alguns
requisitos necessários para responsabilizar empresa componente do mesmo
grupo econômico da empresa devedora: (i) interesse jurídico comum: pressupõe a
realização conjunta da situação que constitua fato gerador do tributo, como
acontece, por exemplo, na exigência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são
proprietárias do mesmo imóvel; ou II) desvio de finalidade/abuso de
personalidade: Utilização da pessoa jurídica para manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo) e como instrumento para fins
fraudulentos; ou (iii) confusão patrimonial: inexistência de separação patrimonial
entre a pessoa jurídica e os sócios ou entre diversas pessoas jurídicas [...]
[...] Referido Parecer Normativo, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, conforme art. 12 da Portaria RFB n° 1936/2018, dispõe
expressamente que a Fiscalização deve COMPROVAR o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo [...]
[...] Com efeito, a legislação societária, especificamente a Lei n. 6.404/1976,
conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas - LSA, define o grupo de
sociedades levando em consideração o vínculo de controle (subordinação) ou de
direção (coordenação)
existente entre elas e o fato de se organizarem em prol do atingimento de
objetivos comuns. Trata-se do chamado grupo econômico de direito.
[...] Não é o caso concreto! Embora a Impugnante seja controlada da autuada, não
cabe a atribuição de responsabilidade sem qualquer demonstração de interesse
comum!
[...] Não há coordenação de atividades entre as empresas, uma vez que as
empresas sequer atuam em mesmo segmento econômico: enquanto a SIRI
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA explora principalmente o comércio e distribuição de
artigos para presentes, artigos de uso pessoal, aparelhos de comunicação e
telecomunicação, suas partes, e acessórios; games, jogos e consoles, suas partes,
peças e acessórios; a Impugnante atua na gestão e administração da propriedade
imobiliária (CNAE n.
68.22-6-00), bem como a incorporação de empreendimentos imobiliários;
Fl. 22914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
25
[...] Além disso, evidentemente, sabe-se que a constatação da existência de grupo
econômico de fato não pode ser presumida, constituindo-se como ônus
probatório a qual submete-se a autoridade fiscal autuante, que não está isenta de
seu ônus tão somente em razão do inadimplemento das obrigações tributárias de
determinada sociedade empresária - a não satisfação da exação tributária não
configura-se como pressuposto único e possível ao reconhecimento de grupo
econômico, que, no caso do Auto de Infração debatidos, tão somente direciona-se
à invasão patrimonial de indivíduos para satisfação do crédito, o que, por óbvio, é
inadmissível [...]
[...] tratando-se de pessoas jurídicas independentes, com autonomia patrimonial
devidamente demostrada em seus registros contábeis e fiscais, não resta
configurada a responsabilidade tributária por "interesse comum" (artigo 124,
inciso I do CTN) em relação à Impugnante.
DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE APLICAÇÃO DO ART. 132 DO CTN -
INEXISTÊNCIA DE CISÃO
[...] Com o devido acatamento, ao Sr. Fiscal, a imputação de responsabilidade
tributária com fundamento nestes dispositivos pressupõe a ocorrência de cisão ou
qualquer outra operação societária! Não se trata de conceito aberto no qual o sr.
Auditor pode encaixar qualquer operação, mas de operação jurídica definida
claramente no art. 229 da Lei n. 6.404/76 [...] A cisão parcial, operação que teria
ocorrido, segundo o Sr. Auditor, importa a divisão do capital social da pessoa
jurídica cindida. Não é o caso! Estamos diante de operação distinta, conhecida no
jargão como drop down de ativos, que se caracteriza pela integralização de um
conjunto de ativos, por uma pessoa jurídica, em outra, em troca de participação
societária.
[...] É importante ter em mente que a cisão envolve a transferência de parcelas de
patrimônio, o que implica, além da transferência de elementos do ativo, também
a transferência de elementos do passivo, diferentemente do que ocorre no drop
down.
INTRANSFERIBILIDADE DAS MULTAS FISCAIS À CORRESPONSÁVEL IMPUGNANTE
[...] A guisa de argumentação, ainda que se entenda que o Impugnante possui
alguma responsabilidade tributária decorrente de suposto "interesse comum", tal
responsabilidade deve ser limitada somente ao montante principal do crédito
tributário, sendo intransferíveis os valores relativos à multa fiscal qualificada
imposta contra o contribuinte autuado.
Isso porque a deliberada escolha do termo "tributo" nos artigos referentes à
responsabilização tributária constantes no Código Tributário Nacional, se deve ao
fato de que as multas tributárias não podem servir como instrumento
arrecadatório, "para encher as burras do Estado" - conforme, inclusive, se
depreende pela leitura do art. 3° do CTN, ao afirmar que o tributo não constitui
sanção por ato ilícito - , portanto, como não se trata de arrecadar, mas sim punir,
Fl. 22915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
26
não faria sentido que terceiros fossem responsabilizados por infrações cometidas
por outras pessoas1 3, conforme será demonstrado detalhadamente.
[...] O argumento merece ainda mais relevância quando se considera o fato de
que a multa fiscal imposta foi qualificada e majorada em funções de
circunstâncias e condutas que são somente atribuíveis ao próprio contribuinte.
O Código Tributário Nacional não abarcou, de forma geral, a transferência da
responsabilidade do corresponsável pela penalidade pecuniária imposta ao
agente da infração, sobretudo no que se refere às circunstâncias qualificadoras da
infração. Isso se deve ao fato de que o tributo e multa não se confundem,
havendo diversos fundamentos que limitam a transferência da sanção fiscal: (i) o
caráter personalíssimo da pena é aplicável às penalidades em matéria tributária;
(ii) o art. 3° do CTN afirma não ser o tributo uma sanção por ato ilícito, não
podendo a multa servir à função arrecadatória; (iii) a interpretação sistemática do
CTN leva a crer que os corresponsáveis não podem ser responsabilizados por atos
ou condutas atribuíveis ao próprio contribuinte.
CONFISCO DAS MULTAS FISCAIS
[...] Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal - STF além de reconhecer que o
princípio do não confisco se aplica às multas, ainda considerou porcentagem de
20% a 30% como adequada à luz desse princípio constitucional.
Merece ainda registrar: a Suprema Corte já fixou entendimento que o percentual
de 100% aplicado às multas é confiscatório!
[...] No caso, TEMOS TODAS AS MULTAS FIXADAS EM 150% DO VALOR DO
TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO o que contraria nitidamente a orientação do
Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ proferiu acórdão com o
seguinte resultado:
Acordam os membros da 11a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para excluir do polo
passivo SIRI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., mantendo o
crédito tributário exigido, nos demais termos em que foi efetuado, conforme voto
do relator.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A
exoneração do crédito decorrente deste acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
Fl. 22916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
27
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.

Diante da exclusão da responsabilidade tributária atribuída à empresa SIRI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE, foi interposto recurso de ofício.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
a) Os autos de infração padecem do vício de nulidade, tendo em vista que a
Autoridade Fiscal não procedeu à exclusão das subvenções para investimento
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
b) As glosas de custos e despesas devem ser afastadas, tendo em vista que:
a. estariam comprovadas as operações mercantis;
b. a suspensão da situação cadastral dos fornecedores não pode motivar o
lançamento;
c. agiu como adquirente de boa-fé;
d. não há que se falar em irregularidade das importações dos aparelhos I-
PRO 3200; e, por fim,
c) insurge-se contra as multas aplicadas
Após a interposição de recurso voluntário, a Contribuinte apresentou uma nova
petição, complementando as razões recursais, alegando, em síntese, que: (i) os fatos descritos no
TVF demonstram a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente para apuração do lucro real,
sendo necessário o arbitramento da base de cálculo; (ii) decadência da multa prevista no art. 83,
II, da Lei no 4.502/64; e (iii) redução das multas ao patamar de 100% dos tributos exigidos.
Os demais interessados, com exceção da empresa SIRI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE, que teve a sua responsabilidade afastada pelo acórdão a quo, interpuseram
recurso voluntário questionando a impossibilidade de atribuição de responsabilidade por ausência
de pressupostos legais, alegando, ainda, a intransferibilidade e efeito confiscatório das multas
aplicadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 22917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
28
1
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Conforme ao que se descreveu linhas acima, trata-se de recurso de ofício interposto
contra acórdão de impugnação que afastou a responsabilidade tributária da empresa SIRI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE, além de recursos voluntários interpostos pela
contribuinte SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e pelos demais interessados aos quais a
Fiscalização atribuiu responsabilidade tributária mantida pela Turma Julgadora a quo.
Relativamente ao recurso de ofício, deve-se dizer que os pressupostos de
admissibilidade estão presentes, tendo em vista que o acórdão a quo afastou responsabilidade
tributária sobre crédito em valor superior ao valor de alçada previsto na Portaria MF no 2 de
18/01/2023.
Quanto aos recursos voluntários da Contribuinte SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
e dos responsáveis Ricardo dos Santos Borba Cavalcante, Simone Keim, Limoncello Holding e
Participações Ltda., Webfones Comércio de Artigos de Telefonia Ltda. e Frascati Empreendimentos
e Administração de Bens Ltda., deve-se registrar que todos foram interpostos tempestivamente,
preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE: SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que:
(i) Os autos de infração padecem do vício de nulidade, tendo em vista que a
Autoridade Fiscal não procedeu à exclusão das subvenções para investimento
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
(ii) As glosas de custos e despesas devem ser afastadas, tendo em vista que:
a. estariam comprovadas as operações mercantis;
b. a suspensão da situação cadastral dos fornecedores não pode motivar o
lançamento;
c. agiu como adquirente de boa-fé;
d. não há que se falar em irregularidade das importações dos aparelhos I-
PRO 3200; e, por fim,
(iii) insurge-se contra as multas aplicadas
Após a interposição de recurso voluntário, a Contribuinte apresentou uma nova
petição, complementando as razões recursais, alegando, em síntese, que: (i) os fatos descritos no
TVF demonstram a imprestabilidade da contabilidade da Recorrente para apuração do lucro real,
sendo necessário o arbitramento da base de cálculo; (ii) decadência da multa prevista no art. 83,
II, da Lei no 4.502/64; e (iii) redução das multas ao patamar de 100% dos tributos exigidos.
Fl. 22918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
29
Como são vários os argumentos apresentados pela Recorrente, as suas razões
recursais serão analisadas, isoladamente.

2.1 ALEGADA OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
A Recorrente, em petição apresentada após a interposição do recurso voluntário,
complementa as suas razões recursais alegando a obrigatoriedade do arbitramento no caso em
tela. Defende que o argumento, ainda que não tenha constado de sua impugnação e recurso
voluntário, deve ser conhecido por este Conselho, por se tratar de matéria de ordem pública.
Entendo que lhe assiste razão, uma vez que a hipótese aventada refere-se a um
vício material.
Este Conselho já consolidou entendimento no sentido de que a apuração de IRPJ e
CSLL pelo Lucro Real, quando o Lucro Arbitrado se faz obrigatório, configura vício material.
Isso porque o que se verifica é a incorreta aplicação da norma jurídica tributária,
mais precisamente, um erro com relação ao seu critério quantitativo. Ignorando as hipóteses que
determinam a obrigatoriedade do arbitramento do Lucro, a Autoridade Tributária procede à
apuração dos tributos devidos adotando base de cálculo diversa daquela exigida pela Legislação.
Tal conduta é aberrante do art. 142, do CTN, uma vez que compromete a correta
determinação da matéria tributável e, também, o cálculo dos tributos devidos.
Recentemente, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou o enunciado da
Súmula CARF no 192, que determina a impossibilidade de se sanar o referido vício material –
caracterizado pela apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Real, quando configurada a hipótese legal
de arbitramento - no curso do processo administrativo. Veja-se o enunciado ada referida Súmula.
Súmula CARF no 192 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024
– vigência em 27/06/2024 É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de
apuração adotado no lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro
arbitrado, quando configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-
005.429

Os precedentes da referida Súmula concluem pela natureza de vício material na
adoção equivocada do regime de tributação pelo lucro real, em hipótese na qual a lei determina o
arbitramento do lucro, o que impede que a alteração do regime de tributação no curso do
processo administrativo, após instauração do litígio.
Nesse sentido, veja-se a ementa dos acórdãos no 9101-005.506 e 9101-006.506.

Fl. 22919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
30
Acórdão no 9101-005.506
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar”
o lançamento, ainda que por meio do reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o
lançamento diante do erro de direito quanto ao método de tributação adotado na
origem.

Acórdão no 9101-006.506
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ADOÇÃO DE LUCRO REAL. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A adoção do regime de tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei
determina o arbitramento do lucro, constitui vício material que impede “salvar”
o lançamento, ainda que por meio do reajustamento da base de cálculo.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida, que corretamente cancelou o
lançamento diante do erro de direito quanto ao método de tributação adotado na
origem.

Ademais, entendo que a questão envolvida configura matéria de ordem pública, por
estar relacionada à ausência de requisitos materiais de validade do lançamento previstos no art.
142, do Código Tributário Nacional e, consequentemente, aos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo administrativo, uma vez que originado por autos de
infração que padecem de vício material.
Dessa forma, considerando que a matéria não é regida pelo Decreto no
70.235/1972, devem ser aplicadas as disposições do Código de Processo Civil, no que diz respeito
ao conhecimento de ofício da matéria em exame. É o que determina o art. 15, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Fl. 22920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
31

Por sua vez, quanto ao conhecimento de ofício do vício material, entendo ser
aplicável aos autos do presente processo o art. 485, IV, combinado com o § 3o do mesmo artigo do
Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nesse mesmo sentido, veja-se abaixo alguns precedentes deste Conselho:

Acórdão no 1401-006.240
Data da sessão: Wed Oct 19 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, analisável a qualquer tempo
e grau de jurisdição, conforme expressa o artigo 485, inciso VI e §3o do Código de
Processo Civil. Trata-se de matéria não abrangida pela disciplina do processo
administrativo fiscal (Decreto 70.235/72 e Lei n. 9.784/99), de modo que a regra
do CPC deve ser aplicada subsidiariamente (artigo 15 do NCPC), afastando a
preclusão temporal do sujeito passivo solidário que, apesar de não ter impugnado
o lançamento, manifesta-se em grau recursal. Caracterizando-se a sociedade de
fato entre os condôminos que adquiriram o imóvel com a finalidade de promoção
de loteamento, com documentação que comprove inequivocamente o efetivo
desempenho da atividade empresarial mediante a organização empresarial
resultante de esforços conjuntos (e.g., convenção do condomínio devidamente
registrada em cartório com descrição minuciosa do objetivo e distribuição de
atividades, contratos de venda e compra de lotes, dentre outros), não seria o caso
de equiparação da pessoa física à jurídica, mas de reconhecimento da sociedade
de fato e inscrição desta no CNPJ, inclusive para que viessem aos autos e fossem
considerados no arbitramento documentos comprobatórios dos custos incorridos
Fl. 22921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
32
pelo outro condômino/sócio a ele atribuídas pela convenção condominial, que
deveriam ser considerados na sistemática de arbitramento adotada pela
fiscalização (art. 49 da Lei no 8.981/95).
Acórdão no 3402-008.187
Data da sessão: Tue Mar 23 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/09/2009
VÍCIO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.
A existência de vício material no ato administrativo deve ser reconhecida de ofício
por se tratar de matéria de ordem pública, inexistindo preclusão em virtude de
ausência de questionamento em primeira instância.

Portanto, de tudo que se expôs até aqui tem-se que: (i) a adoção do regime de
tributação pelo Lucro Real, em hipótese na qual a lei determina o arbitramento do lucro, constitui
vício material; (ii) uma vez constatado o referido vício material, torna-se obrigatória a anulação do
auto de infração, uma vez que tal vício não pode ser sanado no curso do processo administrativo,
conforme entendimento veiculado pelo enunciado da Súmula CARF no 192; e (iii) o vício material
do auto de infração compromete os pressupostos de constituição do processo administrativo
tributário e, portanto, pode ser conhecido de ofício pela Autoridade Julgadora, não havendo que
se falar, portanto, em preclusão.
Fixadas as premissas descritas acima, resta avaliar se as especificidades do caso em
tela tornam imperativa a adoção do arbitramento do lucro.
A Recorrente defende a necessidade do arbitramento com base em três aspectos da
autuação: (i) expressividade da glosa de custos e despesas; (ii) falta de apresentação do LALUR; e
(iii) omissão de 100% das receitas apuradas contabilmente nas declarações fiscais pertinentes.
2.1.1 EXPRESSIVIDADE DA GLOSA DE CUSTOS
Imputa-se à Recorrente a conduta ilícita de escrituração de notas fiscais inidôneas,
que caracteriza evidente fraude na escrituração fiscal, tanto é que a Fiscalização assim
fundamentou a qualificação da multa de ofício.

A duplicação da multa decorreu da constatação das condutas descritas nos arts.
71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, qual sejam, a caracterização
de sonegação e fraude com o objetivo de o contribuinte deixar de recolher os
tributos devidos à Fazenda Nacional.
Fl. 22922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
33
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
(...)
Em relação às infrações relacionadas à utilização de documentação falsa ou
inidônea, ou seja, as infrações de comprovação inidônea de custos e despesas e
tomada de créditos de Pis/Pasep e Cofins sobre essas mesmas notas fiscais,
passo a ressaltar os fatos que qualificam tais infrações como típicas de fraude e
sonegação.
As notas fiscais inidôneas que geraram custos, despesas ou créditos indevidos
foram emitidas pelos seguintes fornecedores, que serão tratados
individualmente em seguida:

A FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI pode ser considerada a típica
“noteira”, pois não tem registro de nenhuma movimentação financeira verificada
na E-financeira, não tem notas fiscais de entrada das mercadorias vendidas, não
tem empregados, pois nunca apresentou GFIP, seus sócios não têm capacidade
econômica e os contratos sociais foram falsificados, como se denota de suas
assinaturas e informações prestadas pelos envolvidos. Além disso, perante a
Receita Estadual de São Paulo, os sócios declararam que seus dados foram usados
por terceiros para a abertura de empresas e que desconheciam a empresa FRAN
COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI e que nunca estiveram no endereço
comercial declarado, Rua General Penha Brasil, 1927. Diante da fraude
constatada, a Receita Estadual de São Paulo determinou a anulação do cadastro
estadual da empresa.
A FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI foi a primeira a emitir notas fiscais
de vendas dos celulares de procedência chinesa “ipro”, que depois passaram a ser
vendidos pelos demais fornecedores em apreço.
Vale lembrar que, com base nas verificações efetuadas a empresa fiscalizada se
declarou como operadora oficial da marca de celulares “ipro” e noticiou que
Fl. 22923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
34
presta assistência técnica em nome da “ipro”, embora tenha ficado evidente que
ela não tinha certificado de homologação e registro para comercialização desses
produtos pela Anatel, pois nunca sequer solicitou. Além disso, não há registro de
importação regular dos celulares “ipro”, nem pela fiscalizada e nem por nenhum
dos fornecedores em apreço o que deixa evidente que esses importados entraram
no mercado nacional por via irregular.
A RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA também teve o cadastro
estadual anulado por conta de fraude.
Porém, constatou-se que essa empresa se utilizou de método mais elaborado na
tentativa de esconder a falta de origem das mercadorias revendidas, pois ela tem
notas de entrada de mercadorias de empresas em datas coincidentes que
também tiveram seus cadastros estaduais anulados, CLARATEC DISTRIBUIDORA
DE ELETRÔNICOS EIRELI e APOLLO DISTRIBUIDORA DE INFROMÁTICA E
ELETROELETRÔNICO EIRELI, ambas sem notas de entradas de eletrônicos.
Embora a empresa tenha se estabelecida regularmente no período de abril/2014
a dez/2015 na Av. Moaci, 395, conjunto 92, São Paulo, depois disso, houve
alteração contratual que apontou endereço falso da empresa na Praça Pinheiro
Cunha, 148, São Paulo/SP, visto que ao visitar o local a fiscalização estadual
encontrou uma casa de família habitada por terceiros que desconhecia a
empresa.
Constatou-se também que o sócio da empresa Sr. Fernando Couto Alderete, CPF
007.379.397-37 não tinha capacidade econômica e assim não declarou
integralização de capital nos anos de 2014 e 2015, quando, de acordo com o
contrato social deveria ter integralizado R$ 495.000,00 segundo registro na Jucesp
de 23/12/15.
No entanto, consta declarado por ele a participação na empresa RIVER BLUE
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ
12.772.626/0001-03. Por sua vez, em consulta ao cadastro da empresa RIVER
BLUE, empresa do mesmo ramo de atividade e cujo nome remete a sigla R.B.,
consta que o seu cadastro estadual também foi declarado nulo pelo Estado de São
Paulo, por simulação desde 28/03/2014.
Ao verificar a contabilidade da fiscalizada, há registros contábeis que apontam
que a RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA tinha relação com as
demais empresas investigadas, pois foi utilizado o mesmo código e mesma data
de lançamentos de adiantamentos para as empresas LOG IN COM. DE PROD.
ELETR. LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA e CALIFORNIA COMERCIAL LTDA: “REF.
36799 EMP.002”.
Quanto à CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, trata-se de empresa cadastrada para um
endereço inexistente, cujos sócios não foram localizados e que também não
possui notas fiscais de entrada que dessem lastro às mercadorias por ela
vendidas. O contador cadastrado para empresa como responsável Sr. Romário
Fl. 22924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
35
Carvalho da Silva declarou que seus dados foram utilizados indevidamente na
constituição irregular de empresas e apresentou Boletim de Ocorrência Policial.
Diante desses fatos o cadastro estadual foi anulado pela Receita Estadual. O nome
do contador Sr. Romário Carvalho da Silva também aparece cadastrado para
outras empresas, como a J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA e a J. PLUS COMERCIAL
IMP. EXP. EIRELI.
Ademais a CALIFORNIA COMERCIAL LTDA não tinha empregados, pois nunca
apresentou GFIP e foi constituída por pessoas sem capacidade econômica, o Sr.
José de Oliveira Evangelista dos Santos Filho e a Sra. Sra. Valdemira Silva de Souza.
Em nome do Sr. José de Oliveira Evangelista dos Santos Filho foram registradas
cerca de quinze empresas nos anos de 2016/2017 entre as quais, cito as J.
OLIVEIRA COMERCIAL LTDA que teve como sócia também a Sra. Iraci de Freitas
Teodoro, “sócia” também da LOG IN COMERCIAL. Em Boletim de Ocorrência
apresentado pela Sra. Iraci foi declarado que ela desconhece o Sr. José de Oliveira
Evangelista dos Santos Filho, visto que seus dados foram utilizados indevidamente
por terceiros na constituição de empresas.
A J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, também não tinha notas fiscais de entrada
relativas às mercadorias que vendeu para a SIRI e foi constituída por pessoas sem
capacidade econômica e cuja sócia, como dito acima, declarou que desconhece a
empresa e o Sr. José de Oliveira e que seus dados foram utilizados indevidamente
na constituição de empresas. O contador cadastrado para empresa também
declarou que seus dados foram utilizados indevidamente. Em diligência da Receita
Estadual, também não foi possível localizar a empresa ou seus sócios e em razão
dos fatos por ela apurados declarou a nulidade do cadastro estadual.
A mesma “sócia” da empresa J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, Sra. Iraci de Freitas
Teodoro também era “sócia” da LOG IN COMÉRCIO DE PRODS. ELETRÔNICOS
LTDA e depois de intimada apresentou Boletins de Ocorrência informando que
seus dados foram utilizados indevidamente para constituição de empresas.
A LOG IN COMÉRCIO DE PRODS. ELETRÔNICOS também se utilizou de um método
mais elaborado para esconder a falta de origem dos produtos eletrônicos por ela
revendidos. Isto porque para ela havia notas fiscais das empresas COMPCOM
COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA EILREI ME, L C B COM IMP, EXP E REP
EIRELI, T.P.S. COMERCIAL EIRELI, V.S.S. COMERCIAL EIRELI - EPP. Porém, todas elas
também tiveram os cadastros estaduais de São Paulo anulados desde suas
aberturas e foram declaradas inaptas pela Receita Federal por falta de entrega de
declarações que abrange o ano de 2016. Três dessas empresas também tem no
cadastro os dados do contador Romário Carvalho da Silva que afirmou que seus
dados foram utilizados indevidamente na constituição de empresas.
Por sua vez, a ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI, à semelhança dos demais
fornecedores em análise, não existem notas fiscais destinadas a ELETROMAIS
relativas à compra dos eletrônicos que foram vendidos à fiscalizada. No caso da
Fl. 22925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
36
ELETROMAIS, quase todas as notas fiscais se referem aos celulares da marca
“ipro” provenientes da china. A empresa foi constituída em nome de José
Lourenço di Silva, sem capacidade econômica, com título de eleitor cancelado e
com endereço falso declarado à Receita Federal. Além disso, não possui
empregados, pois nunca apresentou DIRF, nem GFIP e possui irregularidades na
entrega de declarações desde 2015, quando foi constituída.
Por todos os vícios acima relacionados aos fornecedores de notas fiscais
inidôneas, todos eles podem ser chamados de “noteiras” e as notas fiscais
emitidas por eles tiveram por objetivo a fraude para ocultação da origem ilegal
dessas mercadorias e para supressão dos tributos envolvidos de forma que as
infrações relacionadas a comprovação inidônea de custos e despesas e tomada de
créditos de Pis/Pasep e Cofins restaram qualificadas com a multa de ofício
duplicada.
Além disso, a apresentação da ECF com fichas zeradas intencionalmente, bem
como a falta de declaração dos tributos em DCTF e a falsificação de registros
contábeis e registros de entradas de mercadorias fundamentados em notas fiscais
evidentemente falsas com o objetivo de ocultar as informações das autoridades
tributárias e suprimir os tributos a serem pagos, configuram, em tese, crime
contra a ordem tributária, na forma descrita no art. 1o, I, da Lei no 8.137/90:

Portanto, entendo que está mais do que evidenciada a caracterização de fraude na
escrituração fiscal da Recorrente. No entanto, para que o arbitramento do lucro se torne
obrigatório, faz-se necessário que da fraude decorra a imprestabilidade da escrituração para
apuração do lucro real. É o que determina o art. 47, II, “b”, da Lei no 8.981/1995.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.

A obrigatoriedade do arbitramento do lucro em casos de glosas de custos de
aquisição de mercadorias de fornecedores inidôneos não é tema pacífico no âmbito deste
Conselho. Julgados com entendimentos dos mais diversos podem ser identificados, dentre os
quais destacam-se: (i) a suficiência da constatação de fraude pela escrituração de custos com
aquisição de mercadorias amparados por notas fiscais inidôneas; e (ii) a necessária análise da
representatividade das glosas em relação ao custo de aquisição de mercadorias.
Fl. 22926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
37
Em julgado recente, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao proferir
o acórdão no 9101-006.523, analisou discussão sobre a necessidade de arbitramento diante da
expressividade da glosa de custos de compras de mercadorias lastreados por documentação
inidônea. Naquela ocasião a Turma Julgadora decidiu, por unanimidade, pela nulidade do auto de
infração, diante da necessidade de se perquirir a repercussão da glosa na validade da escrituração
apresentada pela Recorrente. Veja-se a ementa do referido acórdão na parte que interessa para o
deslinde do feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011 ARBITRAMENTO DOS LUCROS. GLOSA DE COMPRAS
INIDÔNEAS.
A representatividade das compras inidôneas em relação ao total de custos
escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento dos
lucros, mas também não permite que a autoridade lançadora formalize a
exigência na sistemática do lucro real sem perquirir da repercussão da glosa na
validade da escrituração apresentada pelo sujeito passivo.

Como se vê, a 1a Turma da CSRF decidiu que a representatividade das compras
inidôneas em relação ao total de custos escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de
arbitramento. Entretanto, como nos casos com glosas expressivas o custo é substancialmente
reduzido, a Autoridade Fiscal deve avançar na análise da escrituração do contribuinte com o
propósito de afastar incertezas sobre os custos necessários para auferimento das receitas.
Sem a adoção da referida cautela, não há como se as notas de compras inidôneas
serviram ao propósito de aumentar indevidamente os custos ou se o contribuinte arcou com
custos informais, adquirindo mercadorias desamparadas de notas. Nesse sentido, veja-se excerto
do voto condutor do referido acórdão, de lavra da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Contudo, sob a compreensão de que o dissidio jurisprudencial vislumbrado pela
maioria deste Colegiado tem em conta o cabimento de arbitramento dos lucros
na hipótese de glosa integral de custos, esta Conselheira entende que a exigência
aqui formalizada na sistemática do lucro real não pode subsistir.
Isto porque, embora a representatividade das compras inidôneas em relação ao
total de custos escriturado não seja suficiente para avaliar a necessidade de
arbitramento dos lucros, em tais circunstâncias a autoridade lançadora não pode
formalizar a exigência na sistemática do lucro real sem avaliar a repercussão da
glosa na validade da escrituração apresentada pelo sujeito passivo.
É possível que a constatação de significativa parcela de registros de compras não
merecerem fé, de fato, possa prejudicar significativamente a escrituração de
modo a torná-la imprestável para apuração do lucro real. Contudo, sem a
avaliação dos demais elementos da escrituração não é possível assim concluir,
inclusive porque os registros de compras são, apenas, um dos elementos da
Fl. 22927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
38
apuração de custos, de modo que sequer se pode dizer que a glosa integral de
compras resultaria em glosa integral de custos. Ademais, os custos integram um
dos grupos contábeis nos quais são registradas as aplicações que se destinam à
geração de receitas. E, ainda que se verifique nestes autos a glosa integral de
custos na maior parte dos trimestres autuados no ano-calendário sob atenção, se
a investigação acerca da destinação dos valores financeiros movimentados ao
grupo econômico conclui que os montantes não pagos aos fornecedores
inidôneos foram entregues aos sócios de fato e de direito, ou às pessoas jurídicas
a eles vinculadas, poder-se-ia cogitar que as receitas escrituradas foram auferidas
sem os custos inidôneos, e resultaram em lucros não declarados e distribuídos
àqueles beneficiários. Em tais circunstâncias, a escrituração se prestaria à
apuração do lucro tributável, bastando a glosa dos custos inidôneos.
A investigação fiscal, contudo, não avançou na análise da escrituração da
Contribuinte para dizer se a escrituração se prestaria à apuração do lucro
tributável ainda que glosadas compras que superaram a totalidade dos custos
apropriados no ano-calendário em questão. Embora a inidoneidade de parcela
representativa dos custos possa viciar de forma irreparável a escrituração, tal
constatação é dependente da demonstração de sua repercussão nos demais
eventos escriturais, especialmente para excluir a possibilidade de que a pessoa
jurídica arcou com outros custos informalmente, para auferir as receitas
escrituradas. Sem este aprofundamento da investigação, subsiste a possibilidade
de as receitas terem sido auferidas apenas com a contratação dos demais custos
ou despesas não glosados.
É esta incerteza que conduz aos diferentes posicionamentos dos Colegiados deste
Conselho acerca do cabimento, ou não, do arbitramento nestes casos. Na medida
em que esta incerteza também impede a afirmação de que a exigência foi
validamente formulada na sistemática do lucro real, o lançamento não pode
subsistir.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial dos responsáveis tributários nesta segunda matéria.

Adianta-se que o caso em questão não revela a representatividade das glosas de
custos. Conforme consta do extrato de sua ECF (fls. 664-666), a Recorrente informou a seguinte
composição de custos:

Fl. 22928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
39

Por sua vez, a Autoridade Fiscal, após a constatação de fraude na escrituração da
Recorrente, entendeu por bem glosar custos no valor de R$ 41.734.486,71, conforme ao que se
verifica do quadro abaixo:

Já a receita de revenda de mercadorias no mercado interno foi de R$
2.532.311,592,27.
Nota-se, portanto, que dos custos com mercadorias revendidas, no valor de R$
1.982.643.415,24, a autoridade glosou R$ 41.734.486,71, cerca de 2,1% do total dos custos com
mercadorias revendidas. Comparando-se a proporção das glosas diante das receitas de revenda de
mercadorias tem-se percentual aproximado de 1,65%.
Ademais disso, considerando que a Receita Bruta de Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno declarada pela Recorrente foi de R$ 2.532.311.592,27, aplicando-se os
coeficientes de 9,6% (8% + 20%) e 14,40% (12% + 20%), a base de cálculo do IRPJ pelo Lucro
Arbitrado seria superior a obtida pelo Lucro Real com a glosa dos custos objeto do presente
processo.
Fl. 22929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
40
Portanto, além da relativa inexpressividade das glosas, a Recorrente pretende ver
reconhecida a nulidade pela apuração do IRPJ e CSLL pelo regime do Lucro Real, que notadamente
lhe foi mais favorável do que seria mediante a apuração das bases de cálculo pelo regime do Lucro
Arbitrado.
Assim, fosse esse o único argumento apontado pela Recorrente para defender a
necessidade de arbitramento do lucro, a preliminar de nulidade não mereceria ser acolhida. No
entanto, conforme relatado linhas acima, a Recorrente alega, ainda, a existência de outros dois
motivos autônomos para o reconhecimento da obrigatoriedade do arbitramento do lucro. É o que
se passa a analisar.

2.1.2 AUSÊNCIA DE LALUR
A Recorrente alega, ainda, que a ausência de LALUR configuraria outra hipótese
autônoma para o arbitramento do lucro.
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, relata a Fiscalização
que:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 8 foi dada oportunidade de a fiscalizada
corrigir a omissão de informações prestadas na Escrituração Contábil Fiscal - ECF
sobre a apuração do imposto de renda e da contribuição social, registros M300
(Demonstração do Lucro Real) e M350 (Demonstração da Base de Cálculo da
CSLL). Tais registros da ECF equivalem à Parte A do Lalur e do Lacs.
Junto ao Termo de Intimação Fiscal n°8 foi juntado demonstrativo contábil que
informa o resultado do exercício de 2016 relativo a um lucro de R$ 23.846.713,10
(Conta resultado do exercício código 6.1.1.01.0001) após a apuração das despesas
de Provisão do IRPJ e a CSLL. Em anexo, também constaram os lançamentos
contábeis de transferência das despesas com provisão para o imposto de renda e
a contribuição social (conta n° 5.2.1.01.001) para o resultado do exercíc io, nos
valores respectivos de R$ 11.685.862,09 e R$ 4.215.550,35.
Porém, apesar do reconhecimento contábil, a fiscalizada não retificou a ECF e não
prestou esclarecimentos à fiscalização. As despesas com IRPJ foram reconhecidas
em contrapartida à conta n° 2.1.1.03.0005 - I. R.P. J. A RECOLHER e quanto à CSLL,
as despesas foram reconhecidas em contrapartida à conta n° 2.1.1.03.0003 -
C.S.L.L. A RECOLHER.

Fl. 22930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
41
Na ECF, os valores também aparecem descritos nas contas referenciais de
provisão para o IRPJ e a CSLL no registro L300 – Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal.
Apesar disso, na ECF apresentada não foram preenchidos os registros M300 e
M350 que correspondem à demonstração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, Parte A do LALUR/LACS, bem como não foram preenchidos os registros
N650 e N670 que demonstram as apurações do IRPJ e da CSLL com base no Lucro
Real.
A falta da apresentação de informações de apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL e a falta de atendimento à intimação prejudicou à fiscalização, já
que esta teve que deduzir a partir da contabilidade, como foi realizada a apuração
e quais contas foram levadas ao resultado tributável.
Dessa análise, verificou-se que o valor apurado pelo contribuinte decorreu da
seguinte apuração que deveria ter sido transcrita na Parte A do LALUR

Por sua vez, quanto à CSLL, a apuração que deveria ser transcrita na Parte A do
LACS consta a seguir:

Evidenciada a ausência de LALUR, entendo que assiste razão à Recorrente ao
defender a necessidade de arbitramento. Explica-se.
Fl. 22931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
42
O art. 260, III do RIR/99 vigente à época dos fatos determina que o LALUR é livro de
escrituração obrigatória. Por sua vez, o art. 530, I e III do RIR/99 determinam o arbitramento do
lucro no caso de ausência de escrituração de livros comerciais e fiscais.
Dessa forma, está presente hipótese de arbitramento do lucro, conforme determina
a legislação tributária. Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
manifestou entendimento. É o que se verifica dos acórdãos 9101-002.597 (rel. Rafael Vidal.
Julgado em 15/02/2017), 9101-005.434 (rel. Edeli Pereira Bessa. Julgado em 08/04/2021) e 1401-
006.492 (rel. Daniel Ribeiro Silva. Julgado em 13/04/2023).
Ademais disso, tem razão a Recorrente ao observar que a própria Autoridade Fiscal
afirmou que precisou “deduzir” como seria calculada a base tributável, o que evidencia a ausência
de elementos seguros para o cálculo. A análise do Termo de Verificação Fiscal revela que a
referida “dedução” carece de fundamentação, uma vez que a Autoridade Fiscal simplesmente
alocou alguns valores que estavam em conta contábil no LALUR, sem justificar a que se referiam
tais contas e, tampouco, contabilizar exclusões.
A Recorrente cita, a título comparativo, o LALUR relativo ao ano-calendário de 2017
(fls. 3375), no qual constam – de fato – valores expressivos a título de exclusões.
Por essas razões, entendo que há aqui uma hipótese que torna obrigatório o
arbitramento do lucro, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de nulidade dos autos de
IRPJ e CSLL por vício material.
2.2 NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
O procedimento adotado pela Autoridade Fiscal para suprir a omissão de lucro nas
declarações da Recorrente já foi analisado linhas acima como circunstância que reforça a
obrigatoriedade do arbitramento do lucro diante da ausência de LALUR.
No entanto, em seu recurso, a Recorrente insurge-se contra a ausência de exclusão
das subvenções para investimento relativas ao benefício fiscal “COMPETE-ES”.
Nesse ponto, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque: (i) os autos de
infração não tratam de glosa de exclusão de subvenções; e (ii) a ECF da Recorrente estava em
branco no início do procedimento de fiscalização e após ser intimada para proceder as correções,
manteve-se inerte.
Cabe à Recorrente o dever de preencher corretamente a sua ECF, informando as
receitas de subvenções governamentais que, no seu entender, devem ser excluídas do LAIR na
apuração do imposto devido.
Na verdade, a exclusão das subvenções é uma faculdade da Recorrente, que pode
optar pela distribuição ou não dessa parcela do lucro aos seus sócios, não havendo que se falar em
nulidade do auto de infração por ausência de exclusão, quando a própria Recorrente – repita-se -
Fl. 22932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
43
entrega a sua ECF em branco e permanece inerte após ser intimada a proceder as correções que
entender necessárias.
Dessa forma, por concordar com o entendimento manifestado pelo v. acórdão a
quo e, de acordo com a faculdade prevista no art. 114, § 12, I do RICARF, transcrevo abaixo o seu
voto condutor, que adoto como razões de decidir.
A defesa aduz que a apuração de base de cálculo desconsiderou os benefícios
fiscais no período sobre o qual as exigências foram lançadas.
Não há razão ao argumento já em sua origem. A profundidade da fiscalização,
embora tenha inquirido questões relacionadas ao ano-calendário de 2017,
resultou tão-somente créditos tributários lavrados para o ano-calendário de 2016.
Para este período (2016), a ECF da contribuinte desde o início da fiscalização
estava e até o momento permanece totalmente em branco e embora tendo sido
intimada por diversas vezes a proceder as correções, não o fez porque não quis,
de modo que não cabe agora alegar que os ditos incentivos deveriam ser
considerados pela fiscalização, atribuindo a Administração Tributária uma tarefa
que é exclusivamente sua. Colaciono as informações da ECF – 2016:

Diante do exposto, deve-se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.
2.3 GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS
Em razão de alegada inidoneidade de documentos fiscais utilizados pela ora
Recorrente, a Autoridade Fiscal entendeu por bem glosar custos e despesas na apuração do IRPJ e
CSLL, além de créditos de PIS/PASEP e Cofins.
Em seu recurso, a Recorrente alega que: (i) a suspensão da situação cadastral dos
fornecedores não pode motivar o lançamento; (ii) merece ser tratada como adquirente de boa-fé;
(iii) comprovação das operações; (iv) suposta omissão do acórdão a quo sobre as provas de que as
operações efetivamente ocorreram; e (v) indevida presunção de importação irregular de
aparelhos I-PRO 3200.
Fl. 22933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
44
2.3.1 A SITUAÇÃO CADASTRAL DOS FORNECEDORES
A Recorrente alega que a suspensão da situação cadastral dos fornecedores não
pode motivar a glosa de custos e despesas. Defende que ao tempo das aquisições, os
fornecedores não haviam sido declarados inidôneos pelo Fisco Estadual, de modo que – sempre
segundo a Recorrente – não teria como saber que os fornecedores eram inidôneos. Questiona,
também, a ausência de ato declaratório previsto no art. 3o, parágrafo único da Portaria MF no
187/1993.
Antes de se examinar as alegações trazidas pela Recorrente, é importante
relembrar as razões pelas quais a Autoridade Fiscal procedeu à glosa de custos e despesas.
No curso do procedimento de fiscalização, a Recorrente foi intimada diversas vezes
para apresentar documentação comprobatória da escrituração de compras ocorridas em 2016 dos
fornecedores RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA, FRAN COMERCIAL E
REPRESENTAÇÕES EIRELI, CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA,
ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI, LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
Mais precisamente, a Fiscalização solicitou a apresentação dos seguintes
documentos:
(i)
documentação idônea comprobatória dos efetivos pagamentos (boletos
bancários, comprovantes de transferência ou depósito em conta corrente,
etc) pelas compras de mercadorias relativas às notas fiscais relacionadas em
anexo. - De 01/01/2016 até 31/12/2016;
(ii)
cópias de todos os pedidos de fornecimento de mercadorias relativas aos
fornecedores listados na relação de notas fiscais em anexo. - De 01/01/2016
até 31/12/2016; e
(iii)
contratos e informações das pessoas envolvidas na operacional, contatos e
descrição da logística utilizada no recebimento das compras dos
fornecedores descritos na relação de notas fiscais em anexo. - De
01/01/2016 até 31/12/2016
Em resposta, a Recorrente apresentou comprovantes de pagamento de parte dos
custos.

Apesar da comprovação do pagamento de parte dos custos questionados pela
Fiscalização, a Recorrente não apresentou qualquer documento ou esclarecimento sobre os itens
Fl. 22934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
45
(ii) e (iii) descritos acima. Dessa forma, a Recorrente foi novamente intimada, nos seguintes
termos:
2 – Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal anterior a fiscalizada apresentou
cópias de Documentos auxiliares das NF-e (DANFE) e parte dos comprovantes de
pagamentos a fornecedores. Todavia, os DANFE apresentados não atestam o
recebimento das mercadorias nem indicam como elas foram transportadas do
fornecedor para a fiscalizada. Não foram localizados conhecimentos de transporte
que indicam o transporte das mercadorias dos fornecedores localizados em MG
para a filial da fiscalizada no ES. Apresentar comprovação de transporte das
mercadorias e recebimento.
Devidamente intimada, a Recorrente não se pronunciou quanto ao item 2 do
referido Termo de Intimação Fiscal e não apresentou documentos que demonstrassem o efetivo
recebimento das mercadorias.
Com base em convênio de cooperação técnica firmado com a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, a SEFAZ/SP foi oficiada para apresentação de cópias de documentos,
diligências, termos e outros documentos que tenham fundamentado a declaração de nulidade dos
cadastros estaduais das seguintes empresas RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA,
FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, J. OLIVEIRA
COMERCIAL LTDA.
Em resposta, a SEFAZ/SP informou que a nulidade das referidas empresas se deu
em razão da simulação da existência de estabelecimento cadastral ou da empresa (RB
DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA) e inexistência do estabelecimento para o qual foi
concedida a inscrição (FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CALIFORNIA COMERCIAL
LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.).
Veja-se o que descreve a Autoridade Fiscal.

RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ n° 20.042.001/0001-06
A empresa estava regularmente estabelecida na Av. Moaci, 395, conjunto 62, São
Paulo/SP no período de abril de 2014 a dezembro de 2015 e depois mudou-se
para local incerto e desconhecido.
Não foi possível localizar a empresa, mesmo depois de diligências efetuadas pela
Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Antes de ser declarada a nulidade
cadastral, o cadastro estadual foi suspenso e houve solicitação de
restabelecimento cadastral com indicação de que a empresa estava estabelecida
na Praça Pinheiro da Cunha, 148, São Paulo/SP. Porém, no endereço indicado
havia um imóvel residencial habitado por Jeferson Silva de Lima e sua família.
Por sua vez, 97% dos fornecedores da empresa apresentavam situação cadastral
nula ou suspensa e nunca recolheu nenhum valor a título de ICMS.
Fl. 22935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
46
Diante disso, a inscrição cadastral foi considerada nula, a partir de 23/12/2015,
por simulação da existência de estabelecimento cadastral ou da empresa, com
fundamento no art. 30, I, do Regulamento do ICMS/2000:
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será enquadrada
como nula, a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, quando,
mediante processo administrativo, for constatada a (Lei 6.374/89, art. 21, na
redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV):
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa.
FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ n° 21.970.242/0001-88
No caso da empresa FRAN COMERCIAL, as diligências efetuadas pela Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo demonstram que no endereço da empresa havia
uma borracharia e que a Sra. Francisca de Carvalho Pereira, titular da empresa,
declarou que seus dados foram utilizados por terceiros para abertura de empresas
e que desconhecia a existência da mesma e que nunca esteve no endereço
empresarial.
Vale destacar que a Sra. Francisca de Carvalho Pereira e seu marido Sr. Daniel
Crisostomo Pereira registraram um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil do
Estado de São Paulo datado de 15/06/2016 noticiando a utilização indevida de
seus dados para abertura de oito empresas, entre as quais a FRAN COMERCIAL.
Além disso, o contador Sr. José Eduardo Barreto que aparece registrado no CNPJ
declarou que também teve os seus dados utilizados indevidamente sem sua
autorização pela empresa e que informou isso tanto à Secretaria de São Paulo
quanto ao Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.
O Relatório do Fisco Estadual também reportou que a empresa possuía notas
fiscais de saída do montante de R$ 17.813.851,45, enquanto havia somente o
montante de R$ 2.365.426,64 de vendas para a empresa, portanto, mais um
indício de vendas sem lastro documental.
Diante disso, a inscrição cadastral foi considerada nula, a partir de 03/03/2015,
por inexistência de estabelecimento da empresa, com fundamento no art. 30, III,
do Regulamento do ICMS/2000.
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será enquadrada
como nula, a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, quando,
mediante processo administrativo, for constatada a (Lei 6.374/89, art. 21, na
redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV):
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa; II - simulação do
quadro societário da empresa; III - inexistência do estabelecimento para o qual foi
concedida a inscrição;
CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 25.130.685/0001-11
Fl. 22936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
47
A empresa foi procurada em diligência efetuada pela Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo que logo identificou a inexistência do estabelecimento
comercial situado na Av. Trumain, 448, Vila Formosa, São Paulo/SP. Ficou
constatado que naquela avenida existe o número 440 e em seguida 450, portanto
não existe o número 448 onde a empresa consta cadastrada e deveria ser
encontrada.
Na diligência, todas as tentativas de contactar o sócio José Oliveira Evangelista
dos Santos Filho e ex-sócia Waldomira Silva de Souza foram infrutíferas e as
correspondências encaminhadas a eles foram devolvidas pelos Correios.
Por sua vez, o contador Romário Carvalho da Silva apresentou declaração
informando que os seus dados foram utilizados indevidamente e que desconhece
a empresa e assim solicitou a exclusão de seu nome do cadastro. Em anexo, o
contador apresentou o Boletim de Ocorrência Policial n° 2880 /2016 emitido em
junho de 2016.
Outrossim, o Relatório do Fisco Estadual também reportou que a empresa possuía
notas fiscais de saída do montante de R$ 16.290.397,51, enquanto havia somente
o montante de R$ 1.817.147,14 de vendas para a empresa, portanto, mais um
indício de vendas sem lastro documental.
Diante disso, a inscrição cadastral foi considerada nula, a partir de 04/07/2016,
por inexistência de estabelecimento da empresa, com fundamento no art. 30, III,
do Regulamento do ICMS/2000.
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será enquadrada
como nula, a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, quando,
mediante processo administrativo, for constatada a (Lei 6.374/89, art. 21, na
redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV):
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa; II - simulação do
quadro societário da empresa; III - inexistência do estabelecimento para o qual foi
concedida a inscrição;
J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, CNPJ N° 25.185.789/0001-23
A empresa foi procurada em diligência efetuada pela Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo que logo identificou a inexistência do estabelecimento
comercial situado na Av. Dr. Eduardo Cotching, 1982, Vila Formosa, São Paulo/SP.
Ficou constatado que naquela avenida não existe o número 1982 e que os
ocupantes dos imóveis nos arredores jamais ouviram falar da empresa ou seus
sócios.
Na diligência, todas as tentativas de contactar o sócio José Oliveira Evangelista
dos Santos Filho (mesmo sócio da CALIFORNIA COMERCIAL LTDA) e a sócia Iraci de
Freitas Teodoro foram infrutíferas e as correspondências encaminhadas a eles
foram devolvidas pelos Correios.
Fl. 22937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
48
Por sua vez, o contador Romário Carvalho da Silva (o mesmo da CALIFORNIA
COMERCIAL LTDA) apresentou declaração informando que os seus dados foram
utilizados indevidamente e que desconhece a empresa e que não é contador da
empresa e indicou o registro de Boletim de Ocorrência lavrado na Policia Civil/SP
em junho/2016.
Outrossim, o Relatório do Fisco Estadual também reportou a incompatibilidade
entre entradas e saídas registradas nas notas fiscais emitidas pela empresa e
destinadas a ela, destacando o fato de que a empresa vendeu celulares,
videogames e HDs sem notas fiscais de entrada mercadorias equivalentes,
enquanto as entradas se referem a farelo de tabaco, filtro, cola e embalagens.
Diante disso, a inscrição cadastral foi considerada nula, a partir de 12/07/2016,
por inexistência de estabelecimento da empresa e por indicação de outros dados
cadastrais falsos com fundamento no art. 30, III e V do Regulamento do
ICMS/2000.
Artigo 30 - A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será enquadrada
como nula, a partir da data de sua concessão ou de sua alteração, quando,
mediante processo administrativo, for constatada a (Lei 6.374/89, art. 21, na
redação da Lei 12.294/06, art. 1o, IV):
I - simulação de existência do estabelecimento ou da empresa; II - simulação do
quadro societário da empresa; III - inexistência do estabelecimento para o qual foi
concedida a inscrição; IV - indicação incorreta da localização do estabelecimento;
V - indicação de outros dados cadastrais falsos.

Diante dos graves fatos descritos pela Fazenda do Estado de São Paulo, a
Fiscalização realizou pesquisas envolvendo as Notas Fiscais Eletrônicas depositadas no Sistema
Público de Escrituração Fiscal emitidas com destino às empresas fornecedoras da Recorrente (RB
DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA, FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI,
CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI,
LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, bem como as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas
pelas referidas fornecedoras com destino à Recorrente.
Com base nessa abordagem foi observada a falta de notas fiscais de entradas dos
produtos vendidos por fornecedores à SIRI. Veja-se o que diz a Autoridade Fiscal:
RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
As supostas vendas da RB Distribuição para SIRI ocorreram no período de abril a
novembro de 2016 e se referiam a consoles de “Playstation 4 500 GB” bem como
a controles “Touch Dualshock PS4”. Notou-se que as mercadorias supostamente
foram fornecidas para a RB Distribuição pelas seguintes empresas: APOLLO
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI – EPP e CLARATEC
DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS EIRELI. Porém, ambas também tiveram
os cadastros estaduais anulados desde suas aberturas e foram declaradas inaptas
Fl. 22938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
49
pela Receita Federal por falta de entrega de declarações que abrange o ano de
2016. Por sua vez, notou-se que as datas das notas emitidas por essas duas
empresas coincidem com as notas emitidas pela RB Distribuição para SIRI.
Entretanto, ao buscar notas fiscais de entrada para as supostas empresas APOLLO
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO EIRELI – EPP e CLARATEC
DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS EIRELI notou-se que nenhuma delas
possui nenhuma nota fiscal de entrada emitida. Portanto, a suposta venda de
eletrônicos não tem notas fiscais que demonstrem aquisição das mercadorias
vendidas e sua procedência.

Observou-se também que a suposta empresa emitiu notas fiscais de vendas
igualmente cobertas por notas fiscais de entrada das empresas APOLLO e
CLARATEC, de celulares “INOVE” no montante de R$ 199.529,00 para a empresa
WEBFONE COM. DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES LTDA, CNPJ n° 07
.404.712/0001-15.
Outrossim, na contabilidade da SIRI, foram informados adiantamentos a
fornecedores lançados para RB DISTRIBUIÇÃO DE PROD. ELETR. LTDA, utilizando o
mesmo código e mesma data de lançamentos para as empresas LOG IN COM. DE
PROD. ELETR. LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA e CALIFORNIA COMERCIAL
LTDA: “REF. 36799 EMP.002” o que indica uma relação entre essas.
Constatou-se também que o sócio da empresa Sr. Fernando Couto Alderete, CPF
007.379.397-37 não tinha capacidade econômica e assim não declarou
integralização de capital na empresa nos anos de 2014 e 2015, quando, de acordo
com o contrato social deveria ter integralizado R$ 495.000,00 segundo registro na
Jucesp de 23/12/15. No entanto, consta declarado por ele a participação na
empresa RIVER BLUE REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 12.772.626/0001-03. Por sua vez, em consulta ao
cadastro da empresa RIVER BLUE, empresa do mesmo ramo de atividade e cujo
nome remete a sigla R.B., consta que o seu cadastro estadual também foi
declarado nulo pelo Estado de São Paulo, por simulação desde 28/03/2014.

FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI
As supostas vendas da FRAN COMERCIAL para SIRI ocorreram no período de
janeiro a abril de 2016 e se referiam a Celulares iPro no valor de R$ 954.841,09,
Fl. 22939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
50
Cartões de Memória no valor de R$ 65.700,00 e Controles de Xbox One no total
de R$ 198.760,00.
Porém, não existem notas fiscais destinadas a FRAN COMERCIAL relativas a
Celulares iPro, Cartões de Memória ou Controles de Xbox One. Todas as notas
fiscais emitidas para a empresa se referem a papel, cola e tabaco.

Observou-se também que a suposta empresa emitiu notas fiscais de vendas
igualmente sem notas fiscais de entrada, de controles “Playstation 4” e controles
“Microsoft XBOX One” no montante de R$ 392.760,00 para a empresa ligada
WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.4 76/0001-76.
Além disso, foi constatado por acesso às informações prestadas na efinanceira,
com base na IN RFB n° 1.571/2015, que n ão há nenhuma movimentação
financeira registrada para a suposta empresa FRAN COMERCIAL em 2016.
Vale ainda registrar que ao averiguar as aquisições feitas pela fiscalizada de
celulares ipro, constatou-se que as primeiras notas fiscais de fornecimento desses
celulares partiram da FRAN COMERCIAL em 29 de outubro de 2015, conforme
nota fiscal a seguir:
Verificou-se que a sócia titular Sra. Francisca de Carvalho Pereira e seu marido Sr.
Daniel Crisostomo Pereira não tinham capacidade econômica de serem
empresários, de uma sociedade com participação no suposto capital social da
empresa no valor de R$ 300.000,00 que nunca foi declarado. Havia declaração de
participação na empresa Crisóstomo Armários e Cozinhas Ltda, cujo nome, objeto,
capital e localização foram alterados também com evidentes indícios de fraude,
como se pode observar a exemplo das diferentes assinaturas nos contratos
registrados na Jucesp.

CALIFORNIA COMERCIAL LTDA
As supostas vendas da CALIFORNIA COMERCIAL para SIRI ocorreram no período
de novembro e dezembro de 2016 e se referiam a Consoles de Playstation 4 no
valor de R$ 8.332.632,83 e celulares Apple 5S no valor de R$ 962.740,00.
Porém, à semelhança do ocorrido para a FRAN COMERCIAL, não existem notas
fiscais destinadas a CALIFORNIA COMERCIAL relativas a Consoles de Playstation 4,
Fl. 22940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
51
nem de celulares Apple 5S. Todas as notas fiscais emitidas para a empresa se
referem a papel, cola e tabaco.

Observou-se também que a suposta empresa emitiu notas fiscais de vendas
igualmente sem notas fiscais de entrada, de celulares “Apple” e de controles
“Touch PS4 Sony” no montante de R$ 1.015.702,72 para a empresa ligada
WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.476/0001-7 6.
O contador registrado para e empresa CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, Sr. Romário
Carvalho da Silva declarou que seus dados foram utilizados indevidamente e
apresentou Boletim de Ocorrência Policial às autoridades estaduais. Consta que
os dados do mesmo contador foram registrados para outras empresas
relacionadas como a J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA e a J. PLUS COMERCIAL IMP.
EXP. EIRELI.
A empresa foi constituída com capital de R$ 300.000,00 em nome de José de
Oliveira Evangelista dos Santos Filho e Valdemira Silva de Souza que saiu da
sociedade em julho/2016. Em nome do Sr. José de Oliveira Evangelista dos Santos
Filho foram registradas cerca de quinze empresas nos anos de 2016/2017 entre as
quais, cito as J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA que teve como sócia também a Sra.
Iraci de Freitas Teodoro, “sócia” também da LOG IN COMERCIAL. Em Boletim de
Ocorrência apresentado pela Sra. Iraci foi declarado que ela desconhece o Sr. José
de Oliveira Evangelista dos Santos Filho, visto que seus dados foram utilizados
indevidamente por terceiros na constituição de empresas.
Antes de 2016, o Sr. José de Oliveira Evangelista dos Santos Filho nunca havia
declarado imposto de renda e o endereço declarado era R. Mário Mourão, 121,
casa 4, Pq Jabaquara, São Paulo. Em 2016 foram entregues declarações do
imposto de renda desde 2011 a 2015 sem qualquer bem declarado no período até
2015, quando de repente declara bens e uma renda advinda de uma empresa que
estava há anos inativa.
Os dados declarados apontam para falsidade, na tentativa de mostrar capacidade
econômica e que o cadastro do Sr. José foi utilizado para fraudes na constituição
de empresas. A renda declarada como originada da empresa BACK STAGE de
Vargem Grande Paulista sequer foi informada na DIRF dessa empresa apontada
como fonte pagadora e que se apresenta por sua vez como inativa.
Fl. 22941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
52
Como sócia do Sr. José de Oliveira Evangelista dos Santos Filho constou a Sra.
Valdemira Silva de Souza, que nunca declarou imposto de renda e que consta que
sua última ocupação foi como garçonete do restaurante VIA STELLA RESTAURANT
LTDA em 2015. Portanto, a suposta sócia também não tinha capacidade
econômica para figurar no quadro societário da empresa CALIFORNIA
COMERCIAL.

J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA
As supostas vendas da J. OLIVEIRA COMERCIAL para SIRI ocorreram no período de
agosto a dezembro de 2016 e se referiam a Celulares iPro no valor de R$
1.559.640,60, celulares Apple no valor de R$ 6.435.893,24, além de consoles
Playstation 4 no valor de R$ 2.713.696,00, além de Celulares LG no valor de R$
91.945,00 e Fones Auriculares Samsung no valor de R$ 24.000,00.
Porém, à semelhança do ocorrido para a FRAN COMERCIAL e CALIFÓRNIA
COMERCIAL, não existem notas fiscais destinadas a J. OLIVEIRA COMERCIAL
relativas aos eletrônicos vendidos para a SIRI. Todas as notas fiscais emitidas para
a empresa se referem a papel, cola e tabaco.

Observou-se também que a suposta empresa emitiu notas fiscais de vendas
igualmente sem notas fiscais de entrada, sobretudo de celulares “Apple” e outros
eletrônicos no montante de R$ 6.016.841,68 para a empresa ligada WEBFONES
COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.476/000 1-76.
A J. Oliveira foi constituída em julho de 2016 em endereço inexistente de fato,
pelos sócios JOSÉ OLIVEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO e IRACI DE FREITAS
TEODORO.
Como ficou evidente ao tratar da empresa CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, os
dados do Sr. JOSÉ OLIVEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS FILHO foram
evidentemente utilizados e manipulados para fraude, visto que em nome dele
foram constituídas quinze empresas em um ano. Hoje todas declaradas como
inaptas.
Da mesma maneira ficou comprovado o uso indevido dos dados da Sra. IRACI DE
FREITAS TEODORO, já que ao ser intimada em diligência, a contribuinte
apresentou além de uma declaração atestando o uso indevido de seus dados
Fl. 22942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
53
acompanhada de cópia de Boletins de Ocorrência policiais informando o ocorrido.
A Sra. Iraci é beneficiária de pensão do INSS, faz declaração simplificada do
imposto de renda e não teria capacidade econômica para aporte de capital nas
empresas a ela relacionadas.
Vide a notória diferença da assinatura constante do contrato social da empresa e
a assinatura constante no documento de identidade da Sra. IRACI DE FREITAS
TEODORO e no Boletim de Ocorrência policial.
(...)

ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI
As supostas vendas da ELETROMAIS para SIRI ocorreram nos meses de abril, maio
e junho de 2016 e se referiram a Celulares iPro no valor de R$ 2.137.277,78, além
de carregadores veiculares, capas e películas de vidro no valor de R$ 41.350,00.
Porém, à semelhança do ocorrido com os demais fornecedores em análise, não
existem notas fiscais destinadas a ELETROMAIS relativas à compra de celulares da
marca iPro. Em relação às notas fiscais de carregadores veiculares, há notas fiscais
de compra de somente dois (2) carregadores em 24/05/2016 posterior à emissão
da nota fiscal de venda para a SIRI datada de 05/05/2016 da quantidade de 7.300
carregadores veiculares. O mesmo ocorre com as películas de vidro e capas de
celulares, de maneira que não há notas fiscais que amparem as vendas de
mercadorias para a empresa fiscalizada.

Há registro de notas fiscais de vendas de alguns celulares da empresa ligada
WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.476/0001-76
com destino à empresa ELETROMAIS.
A suposta empresa estava localizada na Av. Cristiano Machado, 1950, loja 134, no
Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, no local conhecido como Feira dos
Produtores de Belo Horizonte. Ocorre, que foram enviadas intimações ao local
que foram devolvidas pelos Correios.
Em razão de diversas irregularidades, como a falta de entrega de declarações
desde janeiro de 2015 a empresa foi declarada INAPTA por Ato Executivo
Fl. 22943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
54
Declaratório n° 004400685 de 2018. Antes disso, a Receita Estadual de Minas
Gerais já havia suspendido o cadastro da empresa.
Depois de iniciada esta fiscalização, no intuito de regularizar a situação cadastral
foram entregues três DCTF relativas a jan/2016, jan/2017 e jan/2018. Depois da
entrega dessas declarações a situação cadastral de inapta passou para ATIVA,
porém, vale mencionar que essas DCTF informaram a INATIVIDADE, como se ela
tivesse permanecido inativa para todo o período.
A suposta empresa ELETROMAIS nunca apresentou GFIP, nem DIRF. E quando a
fiscalizada foi questionada sobre as pessoas envolvidas no operacional, nenhuma
informação foi apresentada.
Todas as notas fiscais emitidas pela ELETROMAIS foram destinadas a filial da
fiscalizada, de CNPJ 04.904.042/0004-50, localizada na Av. Talma Rodrigues
Ribeiro, 1765, setor B, Portal de Jacaraipe, Serra, no Espírito Santo onde também
há uma filial da WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, CNPJ
14.548.476/0003-38. Porém, em pesquisa ao Sped, não existem conhecimentos
de transporte de mercadorias de uma empresa para outra.
O suposto sócio da empresa, Sr. José Lourenço Di Silva, declarou zero de renda e
zero de bens no ano de 2014, o que mostra que não tinha capacidade econômico
e financeira para aportar R$ 200.000,00 de capital para a atividade empresarial.
Além disso, consta que o Sr. José Lourenço Di Silva também foi sócio na mesma
época de outra empresa comercial de eletrônicos declarada INAPTA, a RENE &
COSTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.861.385/0001-99. Ademais, o Sr.
José Lourenço Di Silva teve seu título de eleitor cancelado pela Justiça Eleitoral
por não comparecer para o cadastramento biométrico.
Houve a tentativa infrutífera de intimar o Sr. José Lourenço di Silva no seu
endereço cadastral à Av. do Contorno, 6433, São Pedro, Belo Horizonte/MG. A
intimação foi devolvida com a anotação “desconhecido”. No local funciona a
empresa de nome fantasia Viale Colchões onde trabalham a Sr. Aline Moreira e
seu marido Sr. Vinicius.
Identificou-se a Razão social da empresa como VMF COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
CNPJ 26.277.513/0001-38.

LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
As supostas vendas da LOG IN para SIRI ocorreram nos meses de junho a
dezembro de 2016 e se referiam a Celulares iPro no valor de R$ 2.110.471,87,
além de celulares Apple no valor de R$ 4.399.007,02.
Notou-se que as mercadorias vendidas a SIRI foram supostamente fornecidas para
a LOG IN de Minas Gerais pelas seguintes empresas de São Paulo: COMPCOM
COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA EILREI ME, L C B COM IMP, EXP E REP
EIRELI, T.P.S. COMERCIAL EIRELI, V.S.S. COMERCIAL EIRELI - EPP.
Fl. 22944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
55
Porém, todas elas também tiveram os cadastros estaduais anulados desde suas
aberturas e foram declaradas inaptas pela Receita Federal por falta de entrega de
declarações que abrange o ano de 2016.
Entretanto, ao buscar notas fiscais de entrada para as supostas empresas
fornecedoras, notou-se que nenhuma delas possui nenhuma nota fiscal de
entrada relativas a celulares ipro ou Apple. Verificando as notas da T.P.S. somente
há notas fiscais de entradas de polímeros plásticos (PEBD) e outros tipos de
calçados.
Curiosamente, a empresa que emitiu notas fiscais de polímeros plásticos com
destino à T.P.S. foi a “L C B”. Mas ao verificar as notas de entrada da “L C B”, como
também da “V.S.S.”, somente há entrada de insumos da indústria de cigarros:
cola, papel, tabaco, fumo etc. Em relação às notas fiscais de entrada da
COMPCOM há alguns eletrônicos, porém, nenhum celular. Três dessas empresas
(T.P.S., L.C.B. e V.S.S.) possuem no cadastro o número do CPF do contador
Romário Carvalho da Silva que declarou que seus dados foram utilizados
indevidamente para constituição de empresas.
Portanto, a suposta venda de celulares por essas empresas não tem notas fiscais
que demonstrem aquisição das mercadorias vendidas e sua procedência.

De forma semelhante, há emissão de notas fiscais da LOG IN de venda de
celulares IPHONE e sobretudo da marca “LG” para a suposta empresa J. OLIVEIRA
COMERCIAL LTDA EPP, também sem amparo de notas fiscais de entrada.
Como a empresa LOG IN já estava baixada na junta comercial de Minas Gerais,
foram emitidas intimações para os sócios da empresa em 2016, o Sr. Juliano
Ziviani Pochmann e a Sra. Iraci de Freitas Teodoro.
As intimações ao Sr. Juliano Pochmann retornaram com a informação de que ele
se mudou de maneira que o cadastro dele foi declarado suspenso com pendência
de atualização.
Já a intimação destinada a Sra. Iraci de Freitas Teodoro foi respondida com a cópia
de dois Boletins de Ocorrência policiais datados de 2018 e 2020, com a
informação de que o nome e dados pessoais dela foram usados indevidamente
por terceiros na constituição de empresas. Vide os termos do Boletim de
Ocorrência 3048/2018:
“Comparece a vítima, por meios próprios, informando que veio tomar
conhecimento, que indivíduo desconhecido utilizando indevidamente seu nome e
dados pessoais, realizou fraudulentamente a abertura de onze empresas em seu
Fl. 22945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
56
nome, entre elas, aquela situada no endereço acima (Rua Celina, 133, Penha, CEP
03646-060 – transcrevi) denominada M. T. Comércio Digital Ltda EPP – Inscrição
Estadual n° 141.831.724.110, CNPJ 27.282.947/0001-99.
Sendo certa que desconhece a empresa acima mencionada bem como, não é
sócia, nem conhece José Oliveira Evangelista dos Santos Filho que consta como o
outro sócio. E com relação às outras empresas listadas na notificação também
desconhece, nem tão pouco é sócia. Que apesar desses fatos, até o momento não
chegou a sofrer prejuízo financeiro. Nada mais.”
Assim, como as vendas da ELETROMAIS, as NOTAS FISCAIS emitidas pela LOG IN
foram destinadas à filial da fiscalizada, de CNPJ 04.904.042/0004-50, localizada na
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 1765, setor B, Portal de Jacaraipe, Serra, no Espírito
Santo onde também há uma filial da WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE
TELEFONIA LTDA, CNPJ 14.548.476/0003-38. Porém, em pesquisa ao Sped, não
existem conhecimentos de transporte de mercadorias de uma empresa para
outra, nem nenhuma informação foi prestada pela fiscalizada a respeito do
recebimento e transporte das mercadorias.

Assim, a Autoridade Fiscal concluiu pela inidoneidade das notas fiscais emitidas
pelas empresas listadas a seguir que geraram custos para a fiscalizada no ano de 2016 e diante da
falsidade documental, com fundamento no art. 256 do Decreto 3.000/99, entendeu por bem
glosar custo de aquisição das mercadorias revendidas com base nas notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras ora relacionadas no valor total de R$ 41.734.486,71 incorridos em 2016.
Pelas mesmas razões, entendeu por bem glosar despesas com aquisição de
materiais para uso e consumo escriturado com base em notas fiscais inidôneas emitidas pelas
empresas FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI, LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA e ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI, no valor de R$ 66.680,00.
A Recorrente, como dito linhas acima, afirma que, quando das operações de
aquisição de mercadorias para revenda ou para uso e consumo, o cadastro das fornecedoras
estava em situação regular e que, apenas após a aquisição das mercadorias, é que houve a
suspensão ou anulação dos respectivos cadastros.
Alega, ainda, que a Autoridade Fiscal não poderia ter desconsiderado as notas
fiscais que aparelharam a escrituração das compras sem estar devidamente amparada em Ato
Declaratório a que se refere o art. 3o, parágrafo único da Portaria MF no 187/1993.
Apesar dos Atos Declaratórios Executivos relativos às empresas ELETROMAIS (ADE
004400685 – fls. 3697), RB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (ADE 002820095 –
fls. 3569), FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI ( ADE 002821947 – Fls. 3620), CALIFORNIA
COMERCIAL LTDA (ADE 005869817 – Fls. 3664) e J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA. (ADE 005869914 –
fls. 3691) não declararem efeitos retroativos para que sejam considerados tributariamente
ineficazes os documentos por elas emitidos a partir do ano-calendário de 2016, o robusto
Fl. 22946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
57
trabalho de fiscalização descrito acima demonstrou a ausência de capacidade operacional das
fornecedoras da Recorrente, além da inexistência de fato dessas empresas.
Ademais disso, a empresa LOG IN, quando do procedimento de fiscalização já
estava baixada (fls. 3744). Ao ser intimada para prestar esclarecimentos, a sua sócia Sra. Iraci de
Freitas Teodoro informou que o seus dados pessoais foram usados indevidamente por terceiros na
constituição de empresas.
Isso basta para para que seja reconhecida a inidoneidade das notas fiscais, não
havendo que se falar em nulidade do procedimento de fiscalização. Nesse sentido, veja-se a
ementa do acórdão no 9101-002.811.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2007, 2008
GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS. FORNECEDOR INEXISTENTE DE FATO. PROVAS
ROBUSTAS. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO.
A existência de provas robustas no sentido de inexistência de fato da pessoa
jurídica fornecedora, transfere ao adquirente o ônus de provar a efetividade das
operações, através da comprovação do pagamento e recebimento das
mercadorias.
Nesse mesmo sentido, veja-se o acórdão no 3402-002.954.

TERCEIRO INTERESSADO. PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. ATO DECLARATÓRIO
DE BAIXA DA INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE.
Não obstante o procedimento fiscal instaurado em face da contribuinte,
motivado pela inexistência de fato da empresa fornecedora de seus produtos, a
contribuinte não logrou êxito em demonstrar a efetiva realização das operações
suspeitas e o correspondente pagamento, tendo sido corretas as glosas
perpetradas pela fiscalização.
Estando presentes nos autos todos os elementos que fundamentaram a
autuação, colhidos no curso da ação fiscal instaurada em face da própria
contribuinte, não é imprescindível a publicação de Ato Declaratório Executivo
para a declaração de inaptidão ou baixa de ofício da inscrição no CNPJ da
empresa fornecedora das aquisições.

Dessa forma, não merece provimento o recurso voluntário da Recorrente quanto a
esse ponto. Passa-se a analisar, agora, os argumentos trazidos para demonstração de sua condição
de adquirente de boa-fé, que passa, necessariamente, pela comprovação das operações.

Fl. 22947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
58
2.3.2 ADQUIRENTE DE BOA-FÉ E COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES
A Recorrente alega ser adquirente de boa-fé e defende que estão devidamente
comprovadas as operações mercantis.
O Reconhecimento da condição de adquirente de boa-fé da Recorrente depende da
demonstração da efetividade das operações a partir da comprovação: (i) dos pagamentos
efetuados aos fornecedores; e (ii) do recebimento das mercadorias alegadamente adquiridas.
A Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal reconhece o pagamento relativo a 30%
dos custos e despesas glosados. Alega, ainda, que o percentual é superior. Nesse sentido,
apresenta parecer técnico com o propósito de demonstrar a existência de pagamentos na
proporção de 44,07%.
Ainda sobre o referido Parecer Técnico, a Recorrente entende que a sua
apresentação demonstra que os registros contábeis e fiscais relativos às operações foram
regularmente realizados, bem como que os itens adquiridos transitaram efetivamente pelo seu
estoque. Defende, ainda que o acórdão a quo é omisso por não ter analisado a documentação
apresentada em sede de impugnação com o propósito de demonstrar a efetividade das
operações.
Voltando ao Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente foi intimada diversas vezes
para comprovar a efetividade das operações de aquisição de mercadorias dos fornecedores RB
DISTRIBUIÇÃO DE PRODS ELETRÔNICOS LTDA, FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI,
CALIFORNIA COMERCIAL LTDA, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA, ELETROMAIS INFORMÁTICA EIRELI,
LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.
Como já relatado acima, a Fiscalização solicitou a apresentação dos seguintes
documentos:
(i)
documentação idônea comprobatória dos efetivos pagamentos (boletos
bancários, comprovantes de transferência ou depósito em conta corrente,
etc) pelas compras de mercadorias relativas às notas fiscais relacionadas em
anexo. - De 01/01/2016 até 31/12/2016;
(ii)
cópias de todos os pedidos de fornecimento de mercadorias relativas aos
fornecedores listados na relação de notas fiscais em anexo. - De 01/01/2016
até 31/12/2016; e
(iii)
contratos e informações das pessoas envolvidas na operacional, contatos e
descrição da logística utilizada no recebimento das compras dos
fornecedores descritos na relação de notas fiscais em anexo. - De
01/01/2016 até 31/12/2016
Em resposta, a Recorrente apresentou comprovantes de pagamento de parte dos
custos.
Fl. 22948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
59
Apesar da comprovação do pagamento de parte dos custos questionados pela
Fiscalização, a Recorrente não apresentou qualquer documento ou esclarecimento sobre os itens
(ii) e (iii) descritos acima. Dessa forma, a Recorrente foi novamente intimada, nos seguintes
termos:
2 – Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal anterior a fiscalizada apresentou
cópias de Documentos auxiliares das NF-e (DANFE) e parte dos comprovantes de
pagamentos a fornecedores. Todavia, os DANFE apresentados não atestam o
recebimento das mercadorias nem indicam como elas foram transportadas do
fornecedor para a fiscalizada. Não foram localizados conhecimentos de transporte
que indicam o transporte das mercadorias dos fornecedores localizados em MG
para a filial da fiscalizada no ES. Apresentar comprovação de transporte das
mercadorias e recebimento.
Devidamente intimada, a Recorrente não se pronunciou quanto ao item 2 do
referido Termo de Intimação Fiscal e não apresentou documentos que demonstrassem o efetivo
recebimento das mercadorias.
Tanto em sede de impugnação quanto em seu recurso voluntário, a Recorrente
busca comprovar o recebimento das mercadorias a partir de seus registros contábeis e do seu
controle de estoque. A esse propósito, a Recorrente defende que os documentos por ela
apresentados em sede de impugnação não foram examinados pela DRJ. De acordo com a
Recorrente:

O v. aresto recorrido é omisso quanto à análise da documentação apresentada,
sob a alegação genérica de que os documentos emitidos pela Recorrente não
teriam força probante suficiente para se sobreporem às “evidências” oriundas de
fontes independentes na linha de convicção do julgador.
O acervo documental que instruiu a Impugnação é formado pelos seguintes
elementos (fls. 4.962 e ss.):

Livro Kardex e “kits” de notas fiscais;

Balancetes fiscais do período;

Livros de registro de entradas e Livros de registro de saídas;

Livro diário e Livro razão.

A alegada omissão não pode ser verificada no voto do acórdão recorrido. O que
ocorre é que a DRJ não deu às provas apresentadas o peso esperado pela Recorrente.
Quanto ao que a contribuinte encaminhou na fase procedimental, conjuntamente
ao que traz anexado à impugnação para fins probatórios de que as operações de
compra afastadas pelo fiscalização efetivamente ocorreram, é identificável:
Fl. 22949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
60
1. Parte dos comprovantes em forma de transferência bancária; 2. Apresentação
de arcabouço documental, mediante o qual, estaria demonstrada a lisura
empresarial no trato das despesas e dos custos em questão. Seriam eles:
a. Livro Kardex e "kits" de notas fiscais; b. Balancetes fiscais do período; c. Livros
de registro de entradas e Livros de registro de saídas; e d. Livro Diário e Livro
Razão.
Tecendo considerações e analisando o que se compreende como uma operação
de compra e venda entre pactuantes pessoas jurídicas, enxergo que a estrutura
de forma objetiva. Assim entendo que há características/requisitos
imprescindíveis que, caso não estejam presentes, desfiguram o reconhecimento
de uma negociação comercial de compra e venda.
De fato, se a vendedora tem o dever de entregar mercadorias, objeto do negócio,
e que, de algum modo, tal circunstância de deslocamento físico merece atenção,
de outro cabe a compradora, além do encaminhamento da percepção monetária
correspondente, o correto registro das operações em seus controles internos de
forma inteligível e organizada.
A contribuinte pugna corretamente que as ações de boa-fé daqueles que
adquirem mercadorias, cujos trâmites e formalidades foram devidamente
atendidos, não podem ser maculadas por ilícitos cometidos pelas alienantes dos
produtos comercializados. A premissa é verdadeira, contudo, não é o que
constato em concreto.
Nesse sentido, documentos gerados pela própria fiscalizada, quando dotados de
ordenamento e estruturação própria, constituem-se em ferramentas úteis e
necessárias ao trabalho do fisco, na medida em que quanto melhor a sua
organização (por meio de demonstrativos, livros, tabelas, etc.), mais facilmente
será chancelada a idoneidade da atividade empresarial do ponto de vista fiscal.
Entretanto, como já me posicionei, estes, em geral, não passam de instrumentos
unilaterais onde, sem independência autoral, é possível registrar, em tese, em
caso de situações conflitantes, o que mais apraz ao responsável pela
administração empresarial.
Na espécie, diante dos questionamentos endereçados ao contribuinte, as
respostas, esclarecimentos e documentos apresentados são frágeis. Há diversas
lacunas sem resposta. Só para citar alguns pontos que me chamaram a atenção,
vejo que a questão da transferência de pagamento entre entes com cadastro no
CNPJ e que possuem conta corrente não é suficiente para sacramentar que se
está diante de uma contrapartida negocial. Entendo desse modo porque,
corriqueiramente, empresas transferem quantias entre si e não necessariamente
pode-se afirmar que o procedimento advém de uma contrapartida comercial. Se
já não bastasse isso, ao par da volumosa quantidade de documentos juntados
pela defesa, esta não teve êxito em apresentar que os ditos comprovantes
bancários ultrapassaram o já identificado percentual de 30% apontado pela
fiscalização ao longo da Auditoria.
Fl. 22950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
61
Oportuno dizer que a circunstância de que transferências bancárias entre pessoas
jurídicas (de forma parcial) tenham sido entregues, e ainda que se encontrem
juntados pela defesa, funciona apenas como uma das peças do quebra cabeça,
dentre outras faltantes para que se possa atestar que houve operações
comerciais. Certifico a existência desta deficiência probatória que também foi
reconhecida pela fiscalização.
Conquanto possa assistir razão à contribuinte no que se refere a inexigência e a
prescindibilidade de contratos para que fossem firmadas as negociações, por
outro lado, a legitimação das aquisições, tal qual já consignado, encontra-se
comprometida pela falta de outros elementos que considero muito mais
relevantes. Admitindo que as mercadorias saíram dos estabelecimentos
supostamente vendedores e chegaram até aos centros operacionais da
contribuinte, fica a indagação de porque não foram apresentados ou encontrados
no SPED nenhum conhecimento de transporte correlato em tempo e lugar às ditas
transferências. O mesmo raciocínio pode ser levantado em relação à falta de
apresentação dos pedidos de fornecimento de mercadorias.
As informações prestadas pela contribuinte acerca dos aparelhos da linha IPRO-
3200 também não condizem com as provas instruídas neste processo. Em suma, a
defesa afirma que a despeito dos anúncios realizados em sua revista, as
negociações não se concretizaram. Nesse sentido, ao menos fica inconsistente
que notas fiscais de entrada tenham sido endereçadas à contribuinte em
29/10/2015 pela empresa FRAN COMERCIAL , conforme abaixo:
(...)
Veja-se que o racional que adotei até este ponto da reflexão nem sequer
tangenciou as evidências coletadas com terceiros e já entendo como bastantes
para desabonar a idoneidade dos lançamentos contábeis registrados como custos
ou despesas. Ou seja, é inverídico que a fiscalização não tenha dado oportunidade
para que a contribuinte demonstrasse por meio de documentos que deveras agiu
de boa-fé na atividade empresarial. Segundo consta no TVF, por diversas vezes foi
instada a esclarecer e fornecer documentos, porém pouco atendeu ou colaborou
com a fiscalização.
Se a contribuinte não obteve êxito de referendar por meios próprios as
aquisições, a fiscalização ainda se deu o trabalho de verificar por intermédio de
fontes externas e independentes a inexistência das empresas registradas na
contabilidade como fornecedoras de bens.
Sob essa outra ótica, conforme sobejamente apontado pelas pesquisas com
terceiros e amplamente relatado no TVF em conjunto com os documentos
coletados, verifico que o relato trazido pela fiscalização não se trata de uma mera
narrativa artificial criada para prejudicar a contribuinte.
Com efeito, a gama de aspectos identificados não deixa dúvidas que as empresas
registradas na contabilidade da contribuinte são o que chamamos de empresas
Fl. 22951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
62
noteiras, criadas com a exclusiva finalidade de ilicitamente abastecer
contribuintes que ardilosamente visam ocultar ou reduzir a tributação.
Aponto que a conjunção de evidências externas não destoa da carência de provas
favoráveis à chancela dos registros contábeis redutores do lucro tributável obtidas
junto a contribuinte, de tal modo que mantenho as glosas tal qual foram
operacionalizadas pela Autoridade Lançadora.

As provas apresentadas pela Recorrente foram apreciadas pela DRJ, que entendeu
pela insuficiência de forma probatória para demonstração do efetivo recebimento das
mercadorias, por se tratarem de documentos produzidos unilateralmente pela Recorrente.
De fato, salta aos olhos que desde a Fiscalização a Recorrente vem sendo instada a
apresentar provas capazes de demonstrar o recebimento das mercadorias, tais como (i) cópias de
todos os pedidos de fornecimento de mercadorias; (ii) contratos e informações das pessoas
envolvidas na operacional, contatos e descrição da logística utilizada no recebimento das compras
dos fornecedores; ou (iii) conhecimentos de transporte que indicam o transporte das mercadorias.
A Recorrente permaneceu inerte e não respondeu a esses questionamentos no
curso do procedimento de fiscalização, não apresentou qualquer esclarecimento ou documento
em sua impugnação e, apesar das razões de decidir, não trouxe em seu recurso voluntário
qualquer esclarecimento para justificar a ausência dos documentos tendentes a demonstrar a
entrega das mercadorias alegadamente adquiridas.
Dessa forma, embora parte dos pagamentos esteja comprovada, a glosa não pode
ser afastada em razão da ausência de comprovação do recebimento das mercadorias adquiridas
dos fornecedores inidôneos.
Por fim, relativamente à irresignação da Recorrente quanto aos apontamentos
relativos às importações irregulares dos aparelhos I-PRO 3200, melhor sorte não lhe assiste.
Apesar do cancelamento das notas fiscais de venda da empresa I PRO DO BRASIL
para a Recorrente de celulares IPRO, é certo que a Recorrente adquiriu celulares da marca IPRO de
FRAN COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES EIRELI, J. OLIVEIRA COMERCIAL LTDA., ELETROMAIS
INFORMÁTICA EIRELI e LOG IN COM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Além de nenhuma dessas empresas ter adquirido os celulares no mercado interno,
não há registros de que nenhum deles tenha importado os aparelhos IPRO 3200. Dessa forma, por
mais essa razão, a glosa dos custos deve ser mantida.

Fl. 22952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
63
2.4 MULTAS
A Autoridade Fiscal entendeu por bem aplicar as seguintes multas: (i) multa de
ofício qualificada; (ii) utilização de documentação inidônea – multa isolada IPI; (iii) multas pela
apresentação de ECF, EFD e ECD com dados incorretos.
Como são diversas as multas e os argumentos utilizados pela Recorrente com o
propósito de vê-las afastadas, passa-se a analisar, isoladamente, cada uma delas.
2.4.1 MULTA QUALIFICADA

Quanto à qualificação das multas de ofício, nota-se que as multas foram calculadas
sobre os valores de tributos lançados a partir da constatação de infrações distintas, quais sejam: (i)
lançamento de IRPJ e CSLL por insuficiência de recolhimento de tributos na apuração do lucro real;
(ii) lançamento de IRPJ e CSLL pela contabilização de custos e despesas baseados em documentos
inidôneos (comprovação inidônea de custos e despesas); e (iii) lançamento de PIS e Cofins por
apropriação de crédito indevida (comprovação inidônea de custos e despesas).
Dessa forma, o exame da qualificação da multa de ofício precisa ser realizado, de
forma individualizada, com o objetivo de verificar se as infrações em comento caracterizam as
condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
2.4.1.1 MULTA RELATIVA À INFRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
Com relação à autuação de IRPJ e CSLL com base na constatação de insuficiência de
recolhimento, a Autoridade Fiscal assim justificou a qualificação da multa:

No caso da infração relativa à Insuficiência de recolhimento do imposto de renda
e à apuração incorreta de resultados da contribuição social sobre o lucro os
valores devidos pela empresa foram reconhecidos contabilmente e não foram
declarados intencionalmente na Parte A do Lalur/Lacs e muito menos na DCTF.
O lançamento contábil dos valores devidos de IRPJ e CSLL demonstram o
conhecimento dos fatos pelos administradores da empresa e a não declaração em
DCTF e na Parte A do Lalur/Lacs demonstram a intenção deliberada de não dar o
conhecimento às autoridades dos fatos geradores das obrigações tributárias,
situação essa que se amolda perfeitamente à descrição da conduta de sonegação,
do art. 71, I, da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Na ECF apresentada pela fiscalizada não foram preenchidos os registros M300 e
M350 que correspondem à demonstração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, Parte A do LALUR/LACS, bem como não foram preenchidos os registros
N650 e N670 que demonstram as apurações do IRPJ e da CSLL com base no Lucro
Real anual.
Fl. 22953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
64
Ou seja, não se trata de mera infração relativa a não declaração do tributo, já que
houve um esforço desejado pelo contribuinte em além de não declarar o IRPJ e a
CSLL na DCTF, deixar em branco os registros da ECF que demonstram a apuração
dessas obrigações fiscais.
Nesse ponto, vale observar também os registros da ECF relativos às apurações das
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL (Registros N620 e N660) que também
foram apresentados zeradas em desacordo com a apuração constante da
contabilidade.
Os valores declarados em DCTF apurados mensalmente de janeiro a dezembro de
2016 são muito inferiores aos valores constantes na contabilidade informados na
conta n° 2.1.1.03.0005 – I.R.P.J. A R ECOLHER gerando a ideia de que os resultados
da empresa eram muito inferiores à sua realidade. Por exemplo, em jan/16 foi
provisionado o valor de R$ 2.377.281,55 (1.427.568,93 + 949.712,62) relativos ao
IRPJ e Adicional do IRPJ, enquanto a fiscalizada declarou em DCTF o valor de R$
135.112,58 de IRPJ. O mesmo pode ser observado com a apuração e declaração
da CSLL. Por exemplo, em janeiro de 2016 a fiscalizada apurou a provisão de R$
856.541,36 na conta n° 2.1.1.03.0003 – C.S.L.L. A RECOLHER, mas declaro u em
DCTF somente o valor de R$ 49.360,53.
Isso demonstra que houve um esforço deliberado no intuito de suprimir os
tributos federais, não se trata de mero erro de declaração.
Pelo exposto, os valores lançados nas infrações de insuficiência de recolhimento
do imposto de renda e de apuração incorreta de resultados da contribuição social
sobre o lucro os valores devidos pela empresa não podem ser considerados como
meras inexatidões e por esse motivo as multas foram qualificadas pela vontade
deliberada em sonegar.

O cerne da conduta alegadamente ilícita é a ausência do preenchimento dos
registros M300 e M350 que correspondem à demonstração do Lucro Real e da base de cálculo da
CSLL, Parte A do LALUR/LACS.
A Recorrente alega que a simples omissão de receitas ou rendimentos não é causa
para o qualificação da multa. Entendo que lhe assiste razão e está em consonância com os
enunciados das Súmulas CARF no 14 e 25.
Ademais disso, não vejo como a conduta da Recorrente pode ser considerada
fraudulenta ou interpretada como tentativa de sonegação. Nesse sentido, é importante destacar
que o extrato da ECF do ano-calendário de 2016 revela o preenchimento de informações
necessárias para apuração do Resultado Líquido.
Outro elemento relevante é que a Recorrente se insurge contra a autuação
alegando a necessidade de exclusão de subvenções de investimento, o que leva a crer que, caso a
Recorrente não tivesse apresentado a ECF com os campos M3000, M350 (demonstração do Lucro
Fl. 22954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
65
Real e da base de cálculo da CSLL) e N650 e N679 (demonstração das apurações do IRPJ e da CSLL
com base no Lucro Real anual), provavelmente, teria exercido o alegado direito de excluir as
receitas com subvenções.
Por essas razões, entendo que a multa qualificada deve ser afastada sobre os
valores lançados a título IRPJ e CSLL por Insuficiência de recolhimento de tributos.
2.4.1.2 MULTA RELATIVA À INFRAÇÃO DE COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS E DESPESAS
Por outro lado, entendo que deve ser mantida a multa qualificada sobre IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins lançados a partir da constatação de comprovação inidônea de custos e despesas. A
Recorrente não logrou êxito em sua tentativa de demonstrar ter adquirido as mercadorias de boa-
fé. Como descrito linhas acima, apesar de estar comprovada parte dos pagamentos efetuados aos
fornecedores tidos como inidôneos, a Recorrente não demonstrou o efetivo recebimento das
mercadorias.
Dessa forma, a acusação de utilização de empresas noteiras não pode ser afastada
e, consequentemente, estão caracterizadas as condutas dolosas de fraude e sonegação.
No entanto, apesar de entender que estão presentes os elementos que justificam a
qualificação da multa de ofício, não se pode olvidar que a referida multa, aplicada na proporção de
150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.

Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996, passou a
ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Fl. 22955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
66
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.

2.4.2 MULTAS ISOLADAS

De início, a Recorrente argumenta que as operações efetivamente ocorreram e que,
portanto, não pode ser penalizada com a cobrança de multas por informações inexatas, incorretas
ou omitidas em ECF, EFD e ECD. Ocorre que argumento da efetividade das operações já foi
examinado linhas acima, sendo que a conclusão exposto foi pela ausência de elementos
probatórios capazes de confirmar a efetividade das operações.
Outro argumento apresentado pela Recorrente refere-se à retroatividade benigna
do art. 12, II, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 13.670/2018.
Ao analisar a discussão, a DRJ decidiu que:

Outrossim, pugna-se pela aplicação da multa prevista no art. 12 da Lei no
8.218/1991 ao invés daquela prevista no art. 57 da MP no 2.158/2001, posto que,
ao ver da defesa, aquela seria mais benigna que esta, sendo o caso de que fosse
levado em conta a retroatividade da lei.
Quanto a este ponto, creio que a questão se resolve pelo exame destes
dispositivos legais e quais foram os fatos geradores que geraram a aplicação das
penalidades.
Veja-se o arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na
legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
[...]
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
Fl. 22956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
67
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)(destaquei)
E a disposição do art. 57 da MP no 2.158/2001, aplicada em concreto:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as
cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)(destaquei)
Entendo que os fatos geradores extraídos das normas são diferentes.
In casu, as referidas declarações tinham sido entregues, porém continham
informações inexatas, omissas e incorretas o que atrai diretamente a disposição
do inc. III, al. a, do art. 57 da MP no 2.158/2001. Destaco as observações do TVF
que ensejaram as penalidades:
ECF
[...] Entre as inexatidões identificadas na ECF de 2016, entregue em 30 de junho
de 2017, código E7C36277FCCC350027695AC3B60D021AFC2176C3-5, consta a
falta de preenchimento da Parte A do LALUR/LACS e a escrituração de custos e
despesas com base em documentação inidônea, conforme demonstrado nas
infrações anteriores.
EFD-Contribuições
[...] Diante da inclusão indevida de notas fiscais inidôneas na escrituração do
Pis/Pasep e da Cofins (EFD-Contribuições)
ECD
[...] Ficou evidenciado por meio das infrações anteriores que a fiscalizada realizou
a escrituração contábil de notas fiscais inidôneas como custos ou despesas, na
ECD de código 7947886B16EE1D9116A26BC124CF03F950FB56D9, entregue em
26 de maio de 2017. (destaquei)
Não há que aventar a possibilidade de aplicação do art. 12 da Lei no 8.218/91,
porquanto seu fato gerador está umbilicalmente ligado a ausência total de
entrega da obrigação acessória, o que não se configura no presente caso.
Fl. 22957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
68
Ressalto que tal entendimento está harmonizado com o Parecer Normativo COSIT
no 3, de 28 de agosto de 2015, que assim determina:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada
pela Lei no 12.783, de 2013, retomou o escopo genérico de sua redação originária,
e não contém mais, em seu aspecto material, as infrações relativas à não
apresentação de “declaração, demonstrativo ou escrituração digital”; b) O
aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o
sistema de processamento eletrônico, e não mais se encontra limitado pelo art.
57 da MP no 2.158-35, de 2001, de modo a abarcar, novamente (tal qual antes da
Lei no 12.766, de 2012), a não apresentação de declaração, demonstrativo ou
escrituração digital; Portanto, correta a fundamentação legal e imputações
correspondentes.

Portanto, da fundamentação constante do acórdão recorrido, tem-se que a Turma
Julgadora a quo entendeu não ser o caso de aplicação da retroatividade benigna, por se tratar de
infrações distintas.
De acordo com o entendimento da DRJ, enquanto a Recorrente teria praticado a
conduta de apresentar escrituração com informações inexatas, incorretas ou omitidas disciplinada
pelo art. 57, III, “a” do art. 57 da MP 2.158/2001, a norma prevista no art. art. 12, II, da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 13.670/2018, trataria da infração caracterizada pela
ausência total de entrega da obrigação acessória.
No entanto, o inciso II, do art. 12, da Lei no 8.212/1991 é claro ao estabelecer a
pena de multa em casos de informações incorretas:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)(destaquei)

Dessa forma, em princípio, assiste razão à Recorrente quando alega ter direito à
retroatividade de que trata o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional. Entretanto, a
Recorrente não demonstra de que forma a norma pleiteada poderia ser mais favorável no caso em
questão.
Nesse ponto, limita-se a Recorrente a afirmar:
Fl. 22958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
69
Ocorre que, na maior parte dos casos, o que se observa é que aquele dispositivo é
mais benéfico em relação a este, o que não ocorre no presente caso devido à
limitação da penalidade sobre percentual do faturamento da Recorrente,
especificidade a que deve se atentar o julgador.

A multa aplicada na forma do art. 57, III, “a” da MP 2.158/2001 foi calculada com a
alíquota de 3%, não inferior a R$ 100,00, sobre o valor das transações comerciais ou das
operações financeiras.
Já a norma que a Recorrente pretende ver aplicada estabelece uma alíquota de 5%,
superior à alíquota aplicada pela fiscalização, limitada a 1% do valor da receita bruta da
Recorrente no período a que se refere a apuração.
Ocorre que a receita bruta do ano-calendário de 2016 foi de R$ 2.532.311.692,27,
de modo que a multa prevista no art. inciso II, do art. 12, da Lei no 8.212/1991, ainda que fosse
aplicável, estaria limitada a R$ 25.321.169,22, superior às multas aplicadas (ECF - R$ 4.066.501,81;
EFD – R$ 1.256.327,73; e ECD – R$ 1.254.035,00).
Dessa forma, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.

2.4.3 DECADÊNCIA DA MULTA POR UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA

A Autoridade Fiscal entendeu por bem aplicar a penalidade prevista no art. 83, II, da
Lei no 4.502/64, diante da constatação de utilizado ou registrado, em proveito próprio ou alheio,
nota fiscal inidônea ou eivada de falsidade.
Apesar de não trazer alegações específicas quanto ao mérito da autuação, a
Recorrente apresenta petição – após a interposição de recurso voluntário – pleiteando o
reconhecimento da decadência do crédito tributário.
Por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que as razões trazidas pela
Recorrente devem ser conhecidas. Dessa forma, passo ao exame das alegações trazidas pela
Recorrente.
A Recorrente defende que as multas previstas no art. 83 da Lei no 4.502/64 não têm
natureza tributária, mas administrativa-aduaneira, sujeitando-se a prazo decadencial previsto no
art. 78, da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art . 78.O direito de impôr penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Trata-se de discussão rara no âmbito da 1a Seção, mas com farta jurisprudência no
âmbito da 3a Seção deste Conselho. Nesse sentido, a Recorrente cita os seguintes julgados:
Fl. 22959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
70

Acórdão no 3401-012.675
MULTA REGULAMENTAR. CONTROLE ADUANEIRO. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ART. 78 DA LEI No 4.502/64. Dada à natureza administrativa da multa
regulamentar isolada do art. 83, inciso II da Lei no 4.502/64, inaplicável o prazo
decadencial do §4o do artigo 150 do CTN. O prazo a ser observado é o do art. 78
da Lei no 4.502/64. Precedente CARF. (acórdão no 3401-012.675, j. 28/02/2024)

Acórdão no 3302-002.931
IPI. APLICAÇÃO DE MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. TERMO
INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. DATA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. O termo
inicial do prazo quinquenal de decadência para impor penalidade de natureza
administrativa e tributária, prevista na legislação do IPI, conta-se a partir da data
da infração, nos termos do caput do art. 78 da Lei 4.502/1964. (acórdão no 3302-
002.931, j. 10/12/2015)

Acórdão no 9303-008.036
A multa prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964 não tem natureza
tributária, constituindo-se em multa de natureza administrativa, instituída para
punir violações ao controle aduaneiro de importações, não se submetendo à
contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o do CTN. Aplica-se ao
caso o prazo do art. 78 da Lei n° 4.502/1964, que determina o limite de cinco
anos, contado da data da infração. (Acórdão no 9303-008.036, Rel. Luiz Eduardo
de Oliveira Santos, j. 19/02/2019)
A Recorrente prossegue argumentando que a própria Receita Federal do Brasil já
reconheceu essa natureza administrativa e a aplicabilidade do prazo do art. 78 na Solução de
Consulta Interna no 32/2013, ao analisar especificamente essas multas, em razão da
jurisprudência do CARF a respeito, aduziu que:
19. O controle aduaneiro envolve diversas atividades-meio cuja realização
interessa à Administração Tributária. Se não realizadas, afeta tanto o controle
aduaneiro quanto a arrecadação tributária (essa também com um objetivo de
controle aduaneiro), e faz incidir a multa prevista no art. 83 da Lei no 4.502. As
atividades-meio e a atividade principal (de controle aduaneiro) têm a mesma
natureza administrativa e, portanto, confundem-se. O interesse tributário no
controle aduaneiro atribui àquela multa uma natureza híbrida (administrativo-
tributária). (...)
22. Não se trata de dissonância, mas de especialidade. Importa apenas aprimorar
e manter o controle aduaneiro das importações. O art. 78 e seus parágrafos
estabelecem regras especiais só aplicáveis às multas relacionadas a esse
Fl. 22960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
71
controle. A natureza híbrida (administrativo-tributária) dessas multas permite
que a elas se apliquem regras tributárias na constituição e cobrança do
respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a regra de contagem do
prazo decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CTN, pois norma especial
estabelece regra diversa.

Dessa forma, é aplicável o enunciado da Súmula CARF no 184:
Súmula CARF no 184 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-009.237, 9303-007.645, 3402-
007.222, 3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818.

Dentre os precedentes da citada Súmula, destaca-se o acórdão no 3402-007.222,
que trata especificamente da natureza aduaneira da multa prevista no art. 83, da Lei no
4.502/1964.
Dessa forma, não restam dúvidas de que a Súmula CARF no 184 é plenamente
aplicável ao caso em tela, sendo certo que o prazo decadencial deve ser contado a partir da data
da infração.
Assim, considerando que o auto de infração foi lavrado em 14/12/2021 e a ciência
da Recorrente ocorreu em 15/12/2021 (fls. 4527), a decadência alcançou quase a totalidade dos
débitos, remanescendo apenas as multas aplicadas sobre as notas fiscais registradas após
15/12/2016.

Nesse ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
2.4.4 EFEITO CONFISCATÓRIO DAS MULTAS

Fl. 22961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
72
A Recorrente alega, ainda, o efeito confiscatório das multas. Embora seja, de fato,
discutível o efeito confiscatório das multas exigidas no caso em questão, não há como se afastar a
legislação tributária que as prevê sem o reconhecimento da inconstitucionalidade.
Isso porque, como se sabe, o ato administrativo de lançamento é plenamente
vinculada à lei. Por essas razões, o pleito da Recorrente encontra obstáculo na Sumula CARF no 2,
que veicula o seguinte entendimento “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por essas razões, as alegações relacionadas ao efeito confiscatório não merecem
prevalecer.

2.4.5 APLICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI No 14.689/2023

A Recorrente defende, ainda, a aplicação do art. 14, da Lei no 14.689/2023 para
redução das multas para o patamar de 100% dos tributos apurados.
Argumenta que a preclusão não alcança fato ou direito superveniente, nos termos
do art. 16, § 4o, II do Decreto no 70.235/1972.
Dispõe o art. 14 da Lei no 14.689/2023 que:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

A Recorrente entende que a norma transcrita acima seria plenamente aplicável ao
caso em tela, uma vez que “de um total lançado de R$ 136.951.004,23, apenas cerca de R$
31.732.713 corresponde a tributos cobrados”.
A desproporcionalidade entre as multas e tributos discutidos nos autos do presente
processo justifica-se pelo fato de que foram várias as multas aplicadas: (i) multa de ofício
qualificada; (ii) utilização de documentação inidônea – multa isolada IPI; (iii) multas pela
apresentação de ECF, EFD e ECD com dados incorretos.

Ademais, para que não restem dúvidas, deve-se esclarecer que o referido art. 14
da Lei no 14.689/2023 se refere ao “montante da multa em autuação fiscal”, o
que significa, de acordo com o sentido dos termos utilizados, a “totalidade” ou o
Fl. 22962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
73
“somatório” do que foi aplicado, a título de penalidade, em uma mesma autuação
fiscal.

A Recorrente defende que a expressão montante da multa em autuação, refere-se à
totalidade das multas aplicadas na mesma autuação fiscal.
Entendo que este não é o conteúdo da norma jurídica. A Recorrente argumenta que
o art. 14 da Lei no 14.689/2023 vem sendo aplicado por este Conselho e cita os acórdãos no 3003-
002.437 (j. 20/02/2024), 2401-011.625 (j. 07/03/2024) e 1302-006.996 (j. 20/02/2024).
Ocorre que em todos os casos citados pela Recorrente, o que se discutia era a
redução da multa qualificada de 150% para o patamar de 100%, o que já se debateu linhas acima
no exame da multa qualificada.
No entanto, entendo que não merece prosperar a pretensão da Recorrente quanto
à aplicação do art. 14 da Lei no 14.689/2023 para redução de todas as multas aplicadas nos autos
do presente processo administrativo. Isso porque, apesar de se tratar de exigências formuladas no
mesmo procedimento de fiscalização, as multas apresentam materialidades distintas. Ademais
disso, as autuações também são variadas. Ao todo, foram lavrados cinco autos de infração.
Dessa forma, não se tratando de uma única multa, mas de várias com
materialidades distintas, o referido art. 14 da Lei 14.689/2023 não é aplicável, sendo que a análise
do efeito confiscatório não pode ser feita por este Conselho, por ausência de competência para
tanto.
3
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
Foram interpostos recursos pelos Responsáveis Srs. Ricardo dos Santos Borba
Cavalcante, Simone Keim, além das empresas Limoncello Holding e Participações Ltda., Webfones
Comércio de Artigos de Telefonia Ltda. e Frascati Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.
As pessoas físicas Ricardo dos Santos Borba Cavalcante e Simone Keim, a
responsabilidade foi imputada com fundamento dos arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN,
enquanto a responsabilidade tributária atribuída às pessoas jurídicas foi fundamentada no art.
124, I do CTN.
Apesar do mesmo fundamento legal, as razões que motivaram a atribuição de
responsabilidade são diversas e exigem um exame individualizado. Dessa forma, passa-se à
analisar a responsabilidade tributária atribuída aos recorrentes.

Fl. 22963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
74
3.1 RECURSO DO SR. RICARDO SANTOS BORBA CAVALCANTE
Conforme ao que se depreende do TVF, a Autoridade Fiscal assim fundamentou a
atribuição de responsabilidade tributária ao Sr. Ricardo Santos Borba Cavalcante.
RICARDO DOS SANTOS BORBA CAVALCANTE
Trata-se do sócio e administrador da empresa que em razão de ter ficado
configurada fraude e sonegação, como descrito no tópico MULTA DE OFÍCIO
DUPLICADA OU QUALIFICADA, cabe a responsabilização pessoal nos termos do
art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Acrescente-se que, apesar de a lei usar a expressão “pessoalmente responsáveis”,
a atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso
III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária,
conforme Súmula CARF no 130, que tem efeito vinculante para a Administração
Tributária Federal por força da Portaria ME no 410, de 2020.
Conforme já descrito, a fiscalizada se utilizou de notas fiscais inidôneas, emitidas
por empresas inexistentes de fato, para ocultar a real origem de mercadorias
revendidas e das quais a própria autuada alardeava que era a representante
exclusiva no Brasil. Recorde-se que no editorial constante da primeira página da
Revista RCELL n° 14, de julho de 2016, assinado pelo próprio RICARDO
CAVALCANTE, a RCELL se declara como operadora oficial de aparelhos de
telefonia da marca IPRO no Brasil. No entanto, não há registro de homologação
desses aparelhos na Anatel e nem documentação que demonstre a regularidade
de registro e importação desses equipamentos.
Isso mostra que o RICARDO CAVALCANTE tinha total conhecimento da fraude
utilizada para ocultar a real origem das mercadorias revendidas pela fiscalizada.
Tendo sua conduta se enquadrado no disposto no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964,
resta caracterizada a infração à lei de que trata o art. 135, inciso III, do CTN,
impondo-se a responsabilidade tributária do referido sócio administrador da
fiscalizada pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias tratadas neste
termo.
O sócio e administrador da sociedade se beneficiou dos resultados da empresa
que ficaram acumulados no patrimônio líquido e que, em novembro de 2017, por
meio da 20a Alteração contratual, sua participação no capital foi aumentada de R$
Fl. 22964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
75
1.100.000,00 para R$ 55.000.000,00 por meio de incorporação de reserva de
lucros.
Além de sócio e administrador da empresa ele é o sócio administrador da R. CELL
TELECOMUNICAÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA, WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
TELEFONIA LTDA e LIMONCELLO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
O estabelecimento da RCELL no 10° Andar da Av. das Nações Unidas 12901, “sede
própria da empresa”, como consta na 21a Edição da Revista publicada 21 de
março de 2020 é de propriedade do Sr. Ricardo Cavalcante. O 21° Andar é de
propriedade da FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,
que será descrita adiante.

Como se vê, a Autoridade Fiscal inicia a sua abordagem evidenciando os poderes de
gestão da sociedade, indicando que o Sr. Ricardo Cavalcante seria o sócio administrador da
sociedade empresária SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Ocorre que a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN não
depende, apenas, da evidenciação dos poderes de gestão, sendo necessário, ainda, a
individualização da conduta do sócio administrador para evidenciar a presença de outros
elementos necessários para atribuição de responsabilidade, quais seja: a prática de atos com
excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
No caso em análise, a Autoridade Fiscal prossegue afirmando que :
(...) a fiscalizada se utilizou de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas
inexistentes de fato, para ocultar a real origem de mercadorias revendidas e das
quais a própria autuada alardeava que era a representante exclusiva no Brasil.
Recorde-se que no editorial constante da primeira página da Revista RCELL n° 14,
de julho de 2016, assinado pelo próprio RICARDO CAVALCANTE, a RCELL se
declara como operadora oficial de aparelhos de telefonia da marca IPRO no Brasil.

Isso, no entender da Fiscalização, seria suficiente para demonstrar que o Recorrente
tinha total conhecimento da fraude utilizada para ocultar a real origem das mercadorias
revendidas pela contribuinte Siri.
Ora, a presença do nome do Recorrente em revista da própria empresa RCELL não é
suficiente para atribuição de responsabilidade tributária. Admitindo que as aquisições tenham
sido fraudadas com o único propósito de inflar os custos da Contribuinte Siri, não há na afirmação
da Autoridade Fiscal a indicação da forma como o Recorrente concorreu para a prática dos atos
ilícitos.
Ademais disso, como examinado linhas acima, as notas fiscais inidôneas não se
referiam, apenas, a aparelhos da marca IPRO, sendo certo que outros produtos foram objeto das
referidas notas, tais como consoles de “Playstation 4 500 GB” bem como a controles “Touch
Fl. 22965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
76
Dualshock PS4”, cartões de memória, controles de Xbox One, celulares Apple, celulares LG, fones
auriculares Samsung, carregadores veiculares, capas e películas de vidro.
Quanto ao interesse comum para fins de atribuição de responsabilidade solidária, a
Autoridade Fiscal tenta demonstrar o proveito econômico do Recorrente, que teria se beneficiado
das fraudes a partir do aumento do capital social com recursos que ficaram acumulados no
patrimônio líquido da contribuinte Siri e afirma que além de sócio administrador da Contribuinte
Siri, o Recorrente também seria sócio administrador de WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
TELEFONIA LTDA e LIMONCELLO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. pessoas jurídicas a quem
também foi atribuída responsabilidade tributária, conforme irá se examinar mais adiante.
Evidentemente, os sócios sempre terão interesses econômicos nos resultados da
sociedade, uma vez que aumentando os lucros a partir da simulação dos custos, maiores serão os
lucros apurados. Nesses casos, o lucro pode ser distribuído ou ficar no patrimônio líquido em
conta de reservas de lucros.
No entanto, para que se caracterize o interesse comum a que se refere o art. 124, I,
do CTN, é necessário – muito além de um interesse meramente econômico - que se evidencie a
existência de interesse direto na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, o que
não está devidamente demonstrado no caso em questão.
Por essas razões, entendo que deve ser afastada a responsabilidade tributária
atribuída ao Sr. Ricardo Santos Borba Cavalcante.

3.2 RECURSO DA SRA. SIMONE KEIM
A atribuição de responsabilidade da Sra. Simone está assim fundamentada.
É esposa do Sr. Ricardo Cavalcante e era sócia da SIRI COM E SERVIÇOS LTDA.
Embora tenha saído formalmente da sociedade em 2011, ela continua na diretoria
financeira da empresa como comprova a contabilidade e os comprovantes de
pagamentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 7 que
informam que o autorizador dos pagamentos foi a SIMONE KEIM.
A diretoria financeira da SIRI é exercida por meio da pessoa jurídica em nome dela
ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme demonstrado na
contabilidade conta 5.1.1.16.0013 SERVIÇOS PRESTADOS PJ – DIR FINANCEIRO os
lançamentos em favor da ORVIETO ASS. E PARTICIPAÇÕES LTDA. A diretora
financeira, também é representante da empresa, conforme consta procuração
bastante lavrada em outubro/2015 e arquivada na Junta Comercial de São Paulo.
Simone Keim também é socia da LIMONCELO HOLDING LTD. no exterior, que
controla a LIMONCELO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas administradas
pela Sr. RICARDO CAVALCANTE e diretora da WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE TELEFONIA LTDA até julho de 2017.
Fl. 22966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
77
Além disso, em 2016, Simone Keim recebeu empréstimo da fiscalizada no
montante de R$ 14.470.000,00, que foi integralizado na empresa FRASCATI
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e que em seguida foi
usado na aquisição de imóveis, e mais tarde os imóveis onde a empresa SIRI COM.
E SERVIÇOS LTDA está estabelecida, na Av. das Nações Unidas 12901.
Vide que SIMONE KEIM declarou que não pagou o empréstimo no IRPF Ex. 2017 e
integralizou capital na FRASCATI:
(...)
Na contabilidade, o valor exato do empréstimo aparece na conta código n°
1.1.2.38.0001 – PARTES RELACIONADAS que em 30 de setembro é encerrada
contra a conta de Adiantamento a Fornecedores, código 1.1.2.02.0050,
exatamente a mesma conta que encerra as obrigações com as “noteiras”.
Tratando-se de diretora da empresa que foi beneficiada por sua atividade
econômica e que em razão de ter ficado configurada fraude e sonegação, como
descrito no tópico MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA OU QUALIFICADA, bem como de
ter ficado comprovado o envolvimento da diretora, conforme pagamentos às
“noteiras” autorizados por ela, cabe a responsabilização pessoal nos termos do
art. 135, III, do CTN:

Como se vê, a Autoridade Fiscal busca justificar a atribuição de responsabilidade
tributária à Recorrente com base no fato de que a Recorrente é casada com o sócio administrador
Ricardo Cavalcante e que foi sócia da contribuinte Siri até 2011, quando se retirou do quadro
societário. Ademais disso, relata a Autoridade Fiscal que a Recorrente exerce o cargo de diretora
financeira através da empresa ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ora, o fato de ser casada com o sócio administrador e ter sido sócia em períodos
anteriores não evidencia poderes de gestão, não permite compreender as condutas imputadas à
Recorrente, não demonstra interesse comum e, portanto, não justifica a atribuição de
responsabilidade tributária.
O fato de estar a frente da Diretoria Financeira através de pessoa jurídica
constituída em seu nome, também não serve para individualizar qualquer conduta praticada com
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
Nesse ponto, é interessante notar que não houve atribuição de responsabilidade
tributária à pessoa ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. Fosse a função exercida na
diretoria financeira suficiente para justificar a atribuição de responsabilidade tributária, é de se
questionar a ausência da referida empresa entre os responsáveis solidários.
Entendo que nem sequer a participação da Recorrente está comprovada na
Diretoria Financeira, mas – ainda que estivesse – é de se ter em mente que a contribuinte Siri é
uma empresa de grande porte, com mais de 2,5 bilhões de receita bruta no ano-calendário de
Fl. 22967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
78
2016, não sendo possível admitir que a Recorrente, na função de Diretora Financeira, estaria por
trás das fraudes imputadas à Siri. De fato, não é possível inferir com base nos elementos que
constam dos autos que a Recorrente teria a responsabilidade de definir os fornecedores ou
produtos que precisariam ser adquiridos pela contribuinte Siri.
Quanto à sua participação em outras empresas do grupo econômico, entendo que a
constatação também se mostra irrelevante. Até porque, como será abordado mais adiante,
encaminharei o meu voto no sentido de se excluir a responsabilidade tributária atribuída a essas
empresas.
Por fim, quanto ao empréstimo efetuado à Recorrente no valor de R$
14.470.000,00, não há como se presumir que este valor configura interesse comum na situação
que constitui o fato gerador. Não há aqui a evidenciação de interesse direto e, ainda que houvesse
algum interesse indireto, o simples relato do empréstimo não é suficiente para caracterizar
confusão patrimonial entre a Recorrente e a Contribuinte.
Por essas razões, voto por afastar a responsabilidade tributária atribuída à Sra.
Simone Kern.

3.3 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA WEBFONES COMÉRCIO E ARTIGOS DE TELEFONIA
Quanto à responsabilidade tributária da empresa Webfones, a Autoridade Fiscal
argumenta que:
Em 2016, a empresa era uma Sociedade Anônima onde 51% do capital votante
pertencia a Ricardo Cavalcante e 49% à empresa R. CELL TELECOMUNICAÇÕES E
ACESSÓRIOS LTDA. Na Diretoria assinava Simone Keim, esposa do Sr. Ricardo
Cavalcante.
Tendo em vista que a empresa tem a mesma diretoria RICARDO CAVALCANTE e
SIMONE KEIM, objeto social semelhante, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA,
endereços que se confundem com o da fiscalizada, AV. EMBAIXADOR MACEDO
SOARES, 10735, SÃO PAULO/SP e filial na AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 1765,
SERRA/ES, a empresa faz parte do mermo grupo econômico da SIRI, de forma que
a WEBFONES deve ser responsabilizada, nos termos do art. 124, I, do CTN:
Vide que ao visitar a empresa em 30/09/2021, na sua atual no 21° andar do
Centro Empresarial Nações Unidas, na Av. das Nações Unidas, 12901, São
Paulo/SP, havia um cartaz estabelecendo um prêmio para os funcionários do
grupo RCELL/WEBFONES que atingissem determinada meta de vendas – interesse
comum.
Vide fotografia no Termo de Constatação lavrado.
Fl. 22968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
79
Também vale notar que as fornecedoras de notas inidôneas também emitiram
notas destinadas à WEBFONES, conforme mencionado nas Verificações
Complementares.
Tendo em vista o interesse comum, cabe a responsabilização da sociedade na
forma do art. 124, I, do CTN.

Os fatos descritos acima são insuficientes para evidenciação do interesse comum,
confusão patrimonial controle comum entre as empresas do mesmo grupo econômico não é
motivo para caracterização da responsabilidade tributária.
A aquisição pela Recorrente de mercadorias junto às mesmas fornecedoras de
notas inidôneas utilizadas pela Contribuinte não permite reconhecer a co-autoria da Recorrente
nos ilícitos identificados no Termo de Verificação Fiscal. No máximo, podem justificar instauração
de procedimento fiscal semelhante para apuração de infração que requer a glosa de custos.
Por essa razão, entendo que deve ser afastada a responsabilidade tributária
atribuída à empresa WEBFONES.

3.4 RECURSO DA EMPRESA LIMONCELLO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Consta do TVF que:
A empresa é sócia do Sr. Ricardo Cavalcante na SIRI COM. E SERVIÇOS LTDA. Ela
está domiciliada no mesmo endereço do sócio na R. Julio Diniz, 145, apto 191, Vila
Olímpia, São Paulo/SP. São sócios da LIMONCELLO a LIMONCELLO HOLDING LTD,
sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e o próprio Ricardo Cavalcante.
A LIMONCELLO se beneficiou dos resultados da empresa que ficaram acumulados
no patrimônio líquido e que, em novembro de 2017, por meio da 20a Alteração
contratual, sua participação no capital foi aumentada de R$ 900.000,00 para R$
45.000.000,00 por meio de incorporação de reserva de lucros.
Tendo em vista o interesse comum, cabe a responsabilização da sociedade na
forma do art. 124, I, do CTN.

Assim como procedeu para atribuir responsabilidade tributária ao Sr. Ricardo
Cavalcante, a Autoridade Fiscal argumenta que a Recorrente integra o quadro societário da
Contribuinte e se beneficiou dos resultados da empresa que ficaram acumulados no patrimônio
líquido e que, em novembro de 2017, por meio da 20a Alteração contratual, sua participação no
capital foi aumentada de R$ 900.000,00 para R$ 45.000.000,00 por meio de incorporação de
reserva de lucros.
Fl. 22969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
80
Evidentemente, os sócios sempre terão interesses econômicos nos resultados da
sociedade, uma vez que aumentando os lucros a partir da simulação dos custos, maiores serão os
lucros apurados. Nesses casos, o lucro pode ser distribuído ou ficar no patrimônio líquido em
conta de reservas de lucros.
No entanto, para que se caracterize o interesse comum a que se refere o art. 124, I,
do CTN, é necessário – muito além de um interesse meramente econômico - que se evidencie a
existência de interesse direto na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária, o que
não está devidamente demonstrado no caso em questão.
Assim, entendo que deve ser afastada a responsabilidade tributária atribuída à
empresa Limoncello Holding.

3.5 RECURSO DA EMPRESA FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
Quanto à responsabilidade tributária atribuída à Frascati, consta do TVF que:
A empresa foi constituída em setembro de 2015 com o capital de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo 99,9% de SIMONE KEIM, diretora
financeira da fiscalizada.
Ocorre que o contrato social já previa que a integralização do capital não seria
imediata e que deveria ocorrer até 30 de junho de 2016. A integralização do
capital só foi possível em 2016, depois que a fiscalizada a emprestou R$
14.470.000,00 a ser pago até setembro de 2016.
Vide lançamentos na contabilidade da fiscalizada:

Na contabilidade, o valor exato do empréstimo aparece na conta código n°
1.1.2.38.0001 – PARTES RELACIONADAS que em 30 de setembro é encerrada
contra a conta de Adiantamento a Fornecedores, código 1.1.2.02.0050,
exatamente a mesma conta que encerra as obrigações com as “noteiras”.
Vide o último lançamento relacionado acima e os lançamentos a seguir datados
de 29/11/2016:
(...)
Com o valor do empréstimo originado da empresa fiscalizada a FRASCATI adquiriu
em 2016 imóvel no valor de R$ 14.000.000,00 e posteriormente, em 2019 a
empresa adquiriu os imóveis onde está estabelecida a fiscalizada SIRI COM. E
SERVIÇOS LTDA, na Av. das Nações Unidas, 12901. Vide hall do 21° da Torre C da
Av.
Nações Unidas 12901:
(...)
Fl. 22970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
81
Tais fatos demonstram que a FRASCATI ficou com o crédito de R$ 14,4 milhões
que deveria ser devolvido a SIRI e ainda a confusão patrimonial entre as
empresas, bom como o envolvimento da empresa e sua administradora SIMONE
KEIM, nas fraudes descritas neste termo.
Tendo em vista que a empresa faz parte do grupo econômico de fato, havendo,
portanto, interesse comum, bem como recebeu parte do patrimônio da
fiscalizada, cabe a responsabilização da sociedade na forma do art. 124, I, do CTN
e art. 5°, III, do Decreto-Lei n° 1.598/77 e art. 132, do CTN. Embora não tenha sido
declarada uma cisão, de fato ocorreu a separação de parte do patrimônio – um
crédito de 14,4 milhões que foi emprestado a SIMONE KEIM e que ficou com a
FRASCATI, outra pessoa jurídica.

Como se vê, a responsabilização atribuída à Recorrente decorre da constatação de
empréstimo tomado pela Sra. Simone Keim junto à Contribuinte, no valor de R$ 14.400.000,00,
que foi utilização para integralização de capital social da Recorrente.
A Autoridade Fiscal identifica a Recorrente como integrante de grupo econômico de
fato, mas essa identificação é insuficiente para evidenciação de interesse comum. Quanto ao
empréstimo utilizado para integralização do capital social, vê-se que o empréstimo foi concedido à
Sra. Simone Keim, os valores estão devidamente contabilizados e foram declarados pela Sra.
Simone em sua Declaração de Ajuste Anual.
Como exposto acima, entendo que a simples constatação de empréstimo não é
suficiente para caracterizar confusão patrimonial entre a Sra. Simone Keim e a Contribuinte e,
muito menos, entre a Recorrente e a Contribuinte.
Dessa forma, voto por afastar a responsabilidade tributária atribuída à empresa
Frascatti.
4
RECURSO DE OFÍCIO
Por fim, cabe examinar recurso de ofício contra a parte do acórdão a quo que
afastou responsabilidade tributária atribuída à empresa SIRI PARTICIPAÇÕES.
Quanto à atribuição de responsabilidade, consta do TVF que:
A sociedade foi constituída em 03 de dezembro de 2015 com capital de R$
1.500.000,00. Desse valor, R$ 15.000,00 da LIMONCELLO HOLDING E
PARTICIPAÇÕES LTDA e parte do patrimônio da SIRI cuja contabilidade da
fiscalizada demonstra ter sido integralizado em 02 de janeiro de 2016, com um
terreno situado no Município de Itabirito/MG, no valor de R$ 1.000.000,00. Em
2016, não há registro de integralização da diferença de R$ 485.000,00, já que o
total da participação declarada foi de R$ 1.485.000,00. Assinaram pela empresa
em sua constituição o Sr. Ricardo Cavalcante e a Sra. Simone Keim.
Fl. 22971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
82
Tendo em vista que a empresa faz parte do grupo econômico de fato, havendo,
portanto, interesse comum, bem como recebeu parte do patrimônio da
fiscalizada, cabe a responsabilização da sociedade na forma do art. 124, I, do CTN
e art. 5°, III, do Decreto-Lei n° 1.598/77 e art. 132, do CTN. Embora não tenha sido
declarada uma cisão, de fato ocorreu a separação de parte do patrimônio em
outra pessoa jurídica.
Na parte recorrida, entendeu o acórdão a quo que:
No caso de SIRI PARTICIPAÇÕES todo o desenrolar das situações ocorridas e
retratadas no TVF tiveram como conclusão o fato de que para a Autoridade
Autuante havia elementos para se configurar uma cisão parcial, apta a se
subsumir os efeitos jurídicos do art. 132 do CTN e o art. 5o do Decreto-Lei no
1.598/77.
No entanto, o que entendo é que não houve, de fato, uma cisão parcial nos
moldes da Lei Societária. Deveras, na essência não se pode refutar que o referido
instituto seja afeito a uma transação empresarial a se realizar entre pessoas
jurídicas constituídas na forma de sociedades, acarretando na versão de acervo
patrimonial a ensejar o aumento de capital em outra sociedade (ou constituição
de nova sociedade), em favor dos sócios ou acionistas cuja participação societária
foi reduzida na sociedade cindida.
Por outro, não posso me descurar da noção de que a operação é consolidada por
algumas formalidades que devem obrigatoriamente estar presentes para sua
caracterização.
Primeiramente, a cisão define-se pela transferência de patrimônio para
companhias a se inaugurar com a elaboração de um protocolo contendo as
condições do negócio que deve ser firmado entre os órgãos da administração (nas
companhias) ou deliberados pelos sócios (nas demais sociedades).
A assembleia geral da companhia que se vai cindir deverá receber dos
administradores as informações detalhadas sobre a operação.
Defronte a anuência da cisão, os órgãos de Administração ou sócios-
administradores passam à indicação dos peritos ou empresa especializada que
instaurará o procedimento de avaliação do patrimônio a ser transferido, cabendo
à nova assembleia que for convocada para apreciação do laudo pericial, se o
aprovar, seguindo as formalidades previstas na operação de incorporação (art.
227 e §3o do art. 229 da Lei das SA).
O ato deliberativo da cisão demanda que sejam especificadas as condições da
operação, principalmente quanto as suas bases, os critérios para a avaliação do
patrimônio líquido das sociedades envolvidas e os projetos de alterações
estatutárias ou de reforma dos atos constitutivos das sociedades que participem
da reestruturação societária.
Fl. 22972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
83
Neste cenário, a legitimidade da operação demanda que os acionistas ou sócios
das pessoas jurídicas envolvidas deliberem a aprovação do protocolo ou
justificação.
Destarte, entendo que não se pode exigir tributos extraindo o significado dos
fatos por analogia, o que, no caso, residiria equiparar a integralização a uma cisão
parcial. Há um proibitivo legal dentro do CTN que deve ser respeitado:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
[...]
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
Ausentes tais procedimentos e não sendo caracterizado o abuso da personalidade
jurídica, afasto a responsabilidade solidária de SIRI EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
O que se verifica é que a Autoridade Fiscal, com o propósito de justificar a
existência de grupo econômico de fato, buscou caracterizar a existência de um ato societário de
cisão parcial que jamais ocorreu, conforme bem abordado pelo acórdão a quo.
Ademais, a economia na descrição dos fatos que deram suporte à atribuição da
responsabilidade solidária dificulta a compreensão da conduta imputada à Recorrente e
impossibilita o reconhecimento das teses de existência de interesse comum a partir de confusão
patrimonial.
Dessa forma, entendo que o recurso de ofício não merece provimento.

5
CONCLUSÃO

Diante do exposto voto por:

(i)
Conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.
Fl. 22973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
84
(ii)
Conhecer do recurso voluntário da Contribuinte, acolher a preliminar de
nulidade dos autos de IRPJ e CSLL por vício material e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para: (a) afastar a qualificação da multa de ofício relativa
à infração de insuficiência de recolhimento de tributos; (b) reduzir a multa
qualificada sobre as infrações relativas à comprovação inidônea de custos e
despesas; e (c) reconhecer a decadência da multa aduaneira aduaneira
prevista no art. 83, da Lei no 4.502/1964 sobre as infrações praticadas até
15/12/2016.
(iii)
Conhecer e dar provimento aos recursos interpostos pelos responsáveis
Ricardo dos Santos Borba Cavalcante, Simone Keim, Limoncello Holding e
Participações Ltda., Webfones Comércio de Artigos de Telefonia Ltda. e
Frascati Empreendimentos e Administração de Bens Ltda.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, Redator Designado.
Minha divergência ao posicionamento do Ilustre Relator dirige-se à nulidade quanto
à obrigatoriedade do arbitramento e quanto à manutenção de todos os coobrigados no polo
passivo da relação jurídico- tributária.
Quanto ao vício de nulidade material, consta que a recorrente é optante do Lucro
Real Anual e a acusação fiscal se deu pela comprovação inidônea de custos, porquanto uma série
de fornecedoras investigadas não tinham notas de entrada de eletrônicos correspondentes às suas
vendas e não realizaram a importação das mercadorias vendidas, bem como, foram constituídas
de forma fraudulenta por pessoas sem capacidade econômica ou que declararam não conhecer as
empresas constituídas em seus nomes, ou mesmo utilizaram dados falsos e endereços falsos para
sua constituição, assim como a comprovação inidônea de despesas consubstanciadas em falsidade
documental similar, na qual foram glosadas as deduções relativas ao gasto com material de uso e
consumo.
No que tange aos elementos que servem de comprovação no processo, dentre as
exigências das leis comerciais está a de que a escrituração deva ter consonância com a
documentação que lhe dê fundamento ou origem (arts. 226 e 1179 do Código Civil):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Fl. 22974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
85
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
[...] Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. (destaquei)
Na mesma toada, o Código do Processo Civil estabelece que os livros empresariais
são elementos de prova contra seu autor, caso não seja demonstrado que não correspondam a
verdade dos fatos:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Ou seja, incumbe a recorrente o ônus de provar, com base em todos os elementos
de prova permitidos em direito, eventual equívoco na apuração e/ou na escrituração que resulta
no lucro/prejuízo fiscal e, por decorrência, eventualmente nos tributos a ela diretamente
relacionados, a fim de esclarecer a veracidade dos fatos.
Destaco igualmente, que a interpretação ora manejada, encontra-se em
consonância com RIR 1999 (vigente à época dos fatos geradores da obrigação tributária):

Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).” Art.
264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 4o).
(...)§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Art. 276. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
Fl. 22975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
86
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, observado o disposto no art. 922 (Decreto-Lei no1. 598, de 1977, art.
9o).
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o). (grifei)

No entanto, o contribuinte não pode se valer do benefício do arbitramento ante a
sua própria torpeza. Conforme consta nos autos, o total de notas fiscais de entrada averiguadas,
foram apresentados 30,8% dos comprovantes de pagamento correlatos aos bens descritos nos
referidos documentos fiscais.

Ademais, a recorrente apresentou parte dos comprovantes em forma de
transferência bancária; um conjunto documental, como Livro Kardex e "kits" de notas fiscais;
Balancetes fiscais do período; Livros de registro de entradas e Livros de registro de saídas; e Livro
Diário e Livro Razão.

Ou seja, ainda que haja flagrante inidoneidade das notas fiscais, os elementos
apresentados podem ensejar a apuração do lucro real, sobretudo pela ótica dos custos com
mercadorias revendidas, cuja autoridade glosou R$ 41.734.486,71, cerca de 2,1% do total dos
custos com mercadorias revendidas e, comparando-se a proporção das glosas diante das receitas
de revenda de mercadorias tem-se percentual aproximado de 1,65%.
E, além do montante inexpressivo das glosas, sob o viés econômico, registra-se que
a nulidade pela apuração do IRPJ e CSLL pelo regime do Lucro Real, lhe foi mais favorável do que
seria mediante a apuração das bases de cálculo pelo regime do Lucro Arbitrado.
Portanto, em razão dos elementos supracitados, entendo que não deve ser
declarado nulo o lançamento por erro material.
De acordo com o caso em tela, a responsabilidade atribuída às pessoas físicas (Srs.
Ricardo dos Santos Borba Cavalcante e Simone Keim), foi imputada, conforme os arts. 124, I e 135,
III, ambos do CTN, enquanto a responsabilidade tributária atribuída às pessoas jurídicas
(Limoncello Holding e Participações Ltda., Webfones Comércio de Artigos de Telefonia Ltda. e
Frascati Empreendimentos e Administração de Bens Ltda), foi imputada, conforme o art. 124, I, do
CTN.
Fl. 22976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
87
Conforme se depreende do TVF, a responsabilidade tributária imputada ao Sr.
Ricardo Santos Borba Cavalcante (arts. 124, I e 135, III, ambos do CTN), em síntese, foi assim
relatada:
A recorrente se utilizou de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas
inexistentes de fato, para ocultar a real origem de mercadorias revendidas e das
quais a própria autuada alardeava que era a representante exclusiva no Brasil.
Recorde-se que no editorial constante da primeira página da Revista RCELL n° 14,
de julho de 2016, assinado pelo próprio RICARDO CAVALCANTE, a RCELL se
declara como operadora oficial de aparelhos de telefonia da marca IPRO no Brasil.
No entanto, não há registro de homologação desses aparelhos na Anatel e nem
documentação que demonstre a regularidade de registro e importação desses
equipamentos.
O sócio e administrador da sociedade se beneficiou dos resultados da empresa
que ficaram acumulados no patrimônio líquido e que, em novembro de 2017, por
meio da 20a Alteração contratual, sua participação no capital foi aumentada de R$
1.100.000,00 para R$ 55.000.000,00 por meio de incorporação de reserva de
lucros.
Além de sócio e administrador da empresa ele é o sócio administrador da R. CELL
TELECOMUNICAÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA, WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
TELEFONIA LTDA e LIMONCELLO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
No presente caso, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I
do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada
ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o
ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Conforme se demonstrou, o Sr. Ricardo, no exercício e na função de sócio
administrador da sociedade, atuou como uma espécie de engrenagem para o cometimento do ato
ilícito, de modo a perpetuar o cometimento de atos empreendidos a margem da lei, aproveitando-
se, conscientemente, de sua função na sociedade.
É cediço, portanto, que a participação do agente na prática de ato, fato, ou negócio
jurídico, de modo a escamotear a ocorrência do fato gerador; assumindo, sobretudo, o nexo de
causalidade, pela ação/omissão consciente na configuração do ilícito com o resultado prejudicial
ao fisco dele advindo ocorreu em inúmeras oportunidades.
Noutro giro, o poder de sócio administrador da pessoa jurídica atrai para si
inúmeras responsabilidades e, dentre elas, o dever de controle, de vigilância e de diligência dos
procedimentos relacionados a vida da entidade administrada.
Fl. 22977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
88
Perceba que, no caso em tela, os fatos se adequam a norma em vigência, sobretudo
com a participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos
consagrados e demonstrados no curso do feito fiscal.
Para elucidar a questão, sobre a expressão “interesse comum”, utilizada no art.
124, inciso I, do CTN, Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por circunstâncias externas
formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os une; enquanto, nos coincidentes, o
vínculo visa apenas atender a uma necessidade específica (tarefa).
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas,
com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no
mesmo polo da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem partes
em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição expressa, instituir
solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra
é terem duas ou mais pessoas interesses comuns na situação. Comprador e vendedor têm
interesse na compra e venda, mas não ser trata de interesse comum e sim de interesses
contrapostos”.
Noutro giro, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” tem interesse comum com a empresa,
quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”. Para corroborar esse entendimento, trago ensinamento de
PAULSEN1:
“Quanto à causa, a responsabilidade pode decorrer:
a) do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I); não se trata, aqui, de pluralidade de contribuintes, mas de responsabilização
de um terceiro, como no caso da responsabilidade do comprador quando da aquisição de
mercadoria mediante “meia nota”, evidenciando seu interesse comum ao do vendedor
(contribuinte do ICMS) no subfaturamento com vista à evasão tributária, ou no caso de
cometimento de ilícito pelo sócio, em que a responsabilidade seria sua pessoal, mas em que a
operação foi feita em benefício da sociedade, atraindo a responsabilidade solidária desta;
[...]

1 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário / Leandro Paulsen. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 148/153.
Fl. 22978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
89
Por fim, não são poucos os precedentes do CARF atribuindo a responsabilidade
solidária ao sócio em razão do interesse comum. Cita-se como precedentes os Acórdãos
1202-00.701 (Cons. Leonardo Couto), 1401.00.103 e 1401-00.104 (Cons. Antônio Bezerra).
Desta forma, entendo pela manutenção do Sr. Ricardo dos Santos Borba Cavalcante
no polo passivo da relação tributária, na figura de responsável.
Na sequência, a responsabilidade da Sra. Simone, foi assim fundamentada:
É esposa do Sr. Ricardo Cavalcante e era sócia da SIRI COM E SERVIÇOS LTDA.
Embora tenha saído formalmente da sociedade em 2011, ela continua na diretoria
financeira da empresa como comprova a contabilidade e os comprovantes de
pagamentos apresentados em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 7 que
informam que o autorizador dos pagamentos foi a SIMONE KEIM.
A diretoria financeira da SIRI é exercida por meio da pessoa jurídica em nome dela
ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme demonstrado na
contabilidade conta 5.1.1.16.0013 SERVIÇOS PRESTADOS PJ – DIR FINANCEIRO os
lançamentos em favor da ORVIETO ASS. E PARTICIPAÇÕES LTDA. A diretora
financeira, também é representante da empresa, conforme consta procuração
bastante lavrada em outubro/2015 e arquivada na Junta Comercial de São Paulo.
Simone Keim também é socia da LIMONCELO HOLDING LTD. no exterior, que
controla a LIMONCELO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA, ambas administradas
pela Sr. RICARDO CAVALCANTE e diretora da WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE TELEFONIA LTDA até julho de 2017.
Além disso, em 2016, Simone Keim recebeu empréstimo da fiscalizada no
montante de R$ 14.470.000,00, que foi integralizado na empresa FRASCATI
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e que em seguida foi
usado na aquisição de imóveis, e mais tarde os imóveis onde a empresa SIRI COM.
E SERVIÇOS LTDA está estabelecida, na Av. das Nações Unidas 12901.
Vide que SIMONE KEIM declarou que não pagou o empréstimo no IRPF Ex. 2017 e
integralizou capital na FRASCATI:
(...)
Na contabilidade, o valor exato do empréstimo aparece na conta código n°
1.1.2.38.0001 – PARTES RELACIONADAS que em 30 de setembro é encerrada
contra a conta de Adiantamento a Fornecedores, código 1.1.2.02.0050,
exatamente a mesma conta que encerra as obrigações com as “noteiras”.
Tratando-se de diretora da empresa que foi beneficiada por sua atividade
econômica e que em razão de ter ficado configurada fraude e sonegação, como
descrito no tópico MULTA DE OFÍCIO DUPLICADA OU QUALIFICADA, bem como de
ter ficado comprovado o envolvimento da diretora, conforme pagamentos às
“noteiras” autorizados por ela, cabe a responsabilização pessoal nos termos do
art. 135, III, do CTN:
Fl. 22979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
90
Ou seja, em síntese, a responsabilidade imputada a Sra. Simone se circunscreveu ao
fato de que é representante da empresa ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa
jurídica responsável pela atuação financeira da entidade, sendo a responsabilizada a autorizadora
dos pagamentos realizados pela contribuinte; que também é sócia de LIMONCELO HOLDING LTD.
(empresa no exterior) que controla LIMONCELO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA; que foi diretora
de WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA até julho de 2017; e é esposa do Sr.
Ricardo.
Quanto a este ponto, concordo com o nobre e brilhante Relator, sobretudo quanto
a condição de esposa do Sr. Ricardo não ser suficiente para a manutenção de sua
responsabilidade. No entanto, com a máxima vênia, os fatos não se resumem a isto, senão
vejamos:
A diretoria financeira da SIRI é exercida por meio da pessoa jurídica ORVIETO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme demonstrado na contabilidade conta 5.1.1.16.0013
SERVIÇOS PRESTADOS PJ – DIR FINANCEIRO.
Em que pese, a empresa ORVIETO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA não constar
no rol dos arrolados como responsáveis, é cediço que a Sra. Simone participou da vida financeira
da entidade, inclusive de sua contabilidade, tendo destacado como responsável pelo pagamento
das empresas noteiras, constando também procuração em seu nome, lavrada em outubro/2015 e
arquivada na Junta Comercial de São Paulo.
Outro fato a ser destacado ocorreu em 2016, o qual, Simone Keim, recebeu
empréstimo da recorrente no montante de R$ 14.470.000,00, e, na sequência, integralizado na
empresa FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e, em seguida,
utilizado na aquisição de imóveis, dentre os quais a empresa SIRI COM. E SERVIÇOS LTDA está
estabelecida, com endereço na Av. das Nações Unidas 12901, corroborado pelas suas declarações:

Ou seja, o interesse comum se manifesta pelo nexo causal entre os responsáveis
solidários e a situação jurídica que deu ensejo à ocorrência do fato gerador.
A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade com fundamento no art. 135,
III do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 22980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
91
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Neste caso, consta que a Sra. Simone atuou como diretora da empresa e foi
beneficiada por sua atividade econômica, restando comprovado, mediante autorização de
pagamento às “noteiras”.
Assim, a responsabilidade está demonstrada, sobretudo na relação direta entre a
imputada e a infração cometida. Na espécie, foi apontado alguns atos cometidos pela recorrente,
que evidencia a sua participação no ilícito tributário.
A responsabilidade tributária atribuída às pessoas jurídicas (Limoncello Holding e
Participações Ltda., Webfones Comércio de Artigos de Telefonia Ltda. e Frascati Empreendimentos
e Administração de Bens Ltda), foi imputada, conforme o art. 124, I, do CTN.
As referidas entidades foram enquadradas como responsáveis solidárias,
entendidas como grupo econômico irregular. Neste espectro, o Parecer Normativo COSIT no 4, de
10 de dezembro de 2018 discrimina o que a caracteriza como condutas irregulares: abuso da
personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste
autonomia patrimonial e operacional; a direção e/ou operacionalização de todas as pessoas
jurídicas é única; confusão patrimonial, caracterizado pela identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade; e
comprovação de práticas comuns tais como a prática conjunta do fato gerador.
No caso da Limoncello Holding e Participações Ltda, consta que se beneficiou dos
resultados da empresa que ficaram acumulados no patrimônio líquido e que, em novembro de
2017, por meio da 20a Alteração contratual, sua participação no capital foi aumentada de R$
900.000,00 para R$ 45.000.000,00 por meio de incorporação de reserva de lucros. A Limoncello
reconheceu em seu patrimônio, a título de equivalência patrimonial na sociedade SIRI COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA.
Também consta que a Limoncello é sócia do Sr. Ricardo Cavalcante e da Limoncello
Holding LTD, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.
Ou seja, o conjunto probatório reforça e aponta para a confusão patrimonial,
lastreado na identidade de direção e comando, sob titularidade do Sr. Ricardo, identidade de
localização física da Limoncello e o endereço do Sr. Ricardo e, por fim, a própria confusão
patrimonial, decorrente da comprovação de aproveitamento, por meio da incorporação da
reserva de lucros, conforme consta na 20a Alteração contratual.
Com relação a Webfones Comércio de Artigos de Telefonia Ltda, depreende-se do
TVF, a seguinte acusação:
Em 2016, a empresa era uma Sociedade Anônima onde 51% do capital votante
pertencia a Ricardo Cavalcante e 49% à empresa R. CELL TELECOMUNICAÇÕES E
Fl. 22981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
92
ACESSÓRIOS LTDA. Na Diretoria assinava Simone Keim, esposa do Sr. Ricardo
Cavalcante.
Tendo em vista que a empresa tem a mesma diretoria RICARDO CAVALCANTE e
SIMONE KEIM, objeto social semelhante, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA,
endereços que se confundem com o da fiscalizada, AV. EMBAIXADOR MACEDO
SOARES, 10735, SÃO PAULO/SP e filial na AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 1765,
SERRA/ES, a empresa faz parte do mermo grupo econômico da SIRI, de forma que
a WEBFONES deve ser responsabilizada, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Também vale notar que as fornecedoras de notas inidôneas também emitiram
notas destinadas à WEBFONES, conforme mencionado nas Verificações
Complementares.
Depreende-se também dos autos, que a fornecedora sob suspeita, J. Oliveira
Comercial, “emitiu notas fiscais de vendas igualmente sem notas fiscais de entrada, sobretudo de
celulares “Apple” e outros eletrônicos no montante de R$ 6.016.841,68 para a empresa ligada
WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.476/0001-76.”
A empresa Fran Comercial e Representações EIRELI, sem qualquer movimentação
financeira registrada, “[...] emitiu notas fiscais de vendas igualmente sem notas fiscais de entrada,
de controles “Playstation 4” e controles “Microsoft XBOX One” no montante de R$ 392.760,00
para a empresa ligada WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.4
76/0001-76.”
No caso da empresa California Comercial Ltda, a mesma [...] emitiu notas fiscais de
vendas igualmente sem notas fiscais de entrada, de celulares “Apple” e de controles “Touch PS4
Sony” no montante de R$ 1.015.702,72 para a empresa ligada WEBFONES COM. DE ARTIGOS DE
TELEFONIA S/A, CNPJ n° 14.548.476/0001-76.
Ou seja, fornecedoras de notas inidôneas emitiram notas destinadas à WEBFONES,
no intuito de dar aparência, clara e evidente, de veracidade. Não obstante, a empresa tem a mesma
diretoria RICARDO CAVALCANTE e SIMONE KEIM, objeto social semelhante, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
TELEFONIA, endereços que se confundem com o da recorrente, AV. EMBAIXADOR MACEDO SOARES,
10735, SÃO PAULO/SP e filial na AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO, 1765, SERRA/ES.
Neste caso, sempre que imputação encontrar lastreada no interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, a responsabilidade deve ser verificada.
A confusão patrimonial é prática de tamanha gravidade que justifica, inclusive, a desconsideração
da própria personalidade jurídica.
Tenho que, para que se configure o interesse jurídico comum do inc. I do art. 124 do
CTN, necessária a presença de interesse direto no fato gerador, que acontece quando as pessoas
atuam em comum na situação que constitui o fato imponível. Noutros termos, participam em
conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando em
nome próprio.
Fl. 22982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
93
Colhe-se da doutrina que a solidariedade dos membros de um mesmo grupo
econômico está condicionada a que fique devidamente comprovado: a) o interesse imediato e
comum de seus membros nos resultados decorrentes do fato gerador; e⁄ou b) fraude ou conluio
entre os componentes do grupo.
Há interesse comum imediato em decorrência do resultado do fato gerador quando
mais de uma pessoa se beneficiam diretamente com sua ocorrência, o que, de fato, se
demonstrou a ocorrência no presente feito.
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles
que agiram fraudulentamente é pacífica. (In: COSTA, Carlos Jorge Sampaio. Solidariedade passiva e
o interesse comum no fato gerador, Revista de Direito Tributário, v. II, no 4. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1978, p. 304)
A participação comum ocorre, portanto, de duas formas: (i) direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador; e, (ii) indireta, quando constatada
confusão patrimonial ou outros ilícitos praticados em conluio.
Confira-se, em igual sentido, o posicionamento externado no acórdão de no 1401-
002.654 deste eg. Conselho:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte
(pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim
indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da
indicação da expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o
interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse
jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em
conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência.
Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as
pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em
caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na verdade
administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

Menciono a existência do Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 10 de dezembro
de 2018, que igualmente encampa tal entendimento.
Fl. 22983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
94
Não havendo dúvidas que a causa ensejadora de atribuição de responsabilidade
solidária nestes autos ocorreu por força da confusão patrimonial, despiciendo declinar outras
razões para a manutenção dos coobrigados.
Por fim, a responsabilidade imputada a Frascati Empreendimentos e Administração
de Bens Ltda), conforme o art. 124, I, do CTN.
Depreende-se do TVF, que:
“A empresa foi constituída em setembro de 2015 com o capital de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo 99,9% de SIMONE KEIM, diretora
financeira da SIRI.
Ocorre que o contrato social já previa que a integralização do capital não seria
imediata e que deveria ocorrer até 30 de junho de 2016. A integralização do
capital só foi possível em 2016, depois que a SIRI a emprestou R$ 14.470.000,00 a
ser pago até setembro de 2016.
Na contabilidade, o valor exato do empréstimo aparece na conta código n°
1.1.2.38.0001 – PARTES RELACIONADAS que em 30 de setembro é encerrada
contra a conta de Adiantamento a Fornecedores, código 1.1.2.02.0050,
exatamente a mesma conta que encerra as obrigações com as “noteiras”.
Com o valor do empréstimo originado da empresa SIRI, a FRASCATI adquiriu em
2016 imóvel no valor de R$ 14.000.000,00 e posteriormente, em 2019 a empresa
adquiriu os imóveis onde está estabelecida SIRI COM. E SERVIÇOS LTDA, na Av.
das Nações Unidas, 12901.
Tais fatos demonstram que a FRASCATI ficou com o crédito de R$ 14,4 milhões
que deveria ser devolvido a SIRI e ainda a confusão patrimonial entre as
empresas, bom como o envolvimento da empresa e sua administradora SIMONE
KEIM, nas fraudes descritas neste termo. (negrito nosso)
O estabelecimento da RCELL no 10° Andar da Av. das Nações Unidas 12901, “sede
própria da empresa”, como consta na 21a Edição da Revista publicada 21 de
março de 2020 é de propriedade do Sr. Ricardo Cavalcante. O 21° Andar é de
propriedade da FRASCATI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.”

De toda sorte, percebe-se que a contratação do empréstimo tomado pela Sra.
Simone, que também é diretora financeira da Siri, utilizado para integralização do capital social da
Siri, não pode ser apreciada e considerada como um fato isolado.
Não é pelo fato que o contribuinte contabilizou o empréstimo e a tomadora o
declarou em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, que a responsabilidade deve
ser afastada. Muito pelo contrário, nesse caso, o interesse comum se manifesta pelo nexo de
Fl. 22984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.395 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722973/2021-90
95
causalidade entre os responsáveis e a situação jurídica que deu ensejo à ocorrência do fato
gerador.

A origem do empréstimo da empresa Siri, cuja Sra. Simone é diretora financeira, fez
com que a empresa FRASCATI, cuja Sra. Simone detém 99,9%, adquirisse em 2016, um imóvel no
valor de R$ 14.000.000,00 e posteriormente, em 2019 a empresa adquirisse os imóveis onde está
estabelecida SIRI COM. E SERVIÇOS LTDA, na Av. das Nações Unidas, 12901, em uma clara e
evidente estruturação empresarial que foi estruturada com objetivo de corroborar para a
formação do grupo econômico, onde a empresa FRASCATI se colocou apta a circular o numerário
objeto da ocultação fiscal.

Por fim, não passa desapercebido o fato do valor do empréstimo na contabilidade,
constar na conta código n° 1.1.2.38.0001 – PARTES RELACIONADAS, encerrada em 30.09, contra a
conta de Adiantamento a Fornecedores, código 1.1.2.02.0050, exatamente a mesma conta que
encerra as obrigações com as “noteiras”. Ou seja, não paira qualquer dúvida quanto a
estruturação do grupo econômico.

Diante de todo o exposto, afasto a nulidade do vício material e, não havendo
dúvidas da existência do grupo econômico, entendo para a manutenção dos coobrigados.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 22985
DF CARF MF
Original